Tribunal: STM
Processo: 7000016-07.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS CRIMINOSOS DIFERENTES COM PARTÍCIPES DIFERENTES. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME PRATICADO EM COAUTORIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA COMPROVADA. APELOS DESPROVIDOS. UNANIMIDADE.
Não há ocorrência de bis in idem, uma vez que as condenações do apelante militar ocorreram em virtude da prática de crimes diferentes, em coautoria com partícipes diversos, em épocas distintas. Por isso, não há que se falar em anulação da sentença, tampouco em condenação indevida. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade no processo em razão da dissolução do Escabinato e do julgamento monocrático pelo juiz togado, porquanto, quando o crime é cometido por militar das forças armadas em coautoria com réu civil, a competência para julgamento passa a ser monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, de acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
O tipo de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM, é delito de natureza formal, sua consumação dispensa resultado naturalístico, ampara a boa-fé e a credibilidade dos documentos públicos e particulares.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos, que apontaram que o réu militar, valendo-se da prerrogativa de fazer parte da Comissão Examinadora do DETRAN, dentro do 1º RCG, e das facilidades que tinha em razão desse cargo, incluía o nome de civis nas Atas de exame para obtenção da carteira nacional de habilitação, como se estes fossem militares, para que eles obtivessem a habilitação, sem a realização das respectivas provas.
Nesse sentido, o apelante civil teve seu nome inserido no referido documento como se fosse militar, para que conseguisse obter a CNH sem passar pelo procedimento legal. Assim, tanto o graduado como o apelante civil incorreram no delito militar de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
Não provimento dos recursos defensivos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
08/12/2022 11:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889110546663&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022 A
10/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000016-07.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MATIAS LOPES DOS REIS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
ADVOGADO: JOUBERT IGNÁCIO DE SOUZA (OAB DF65088)
ADVOGADO: ALMIR BARUTTI (OAB DF27691)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO
RÉU DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, PELA OCORRÊNCIA DE "BIS IN
IDEM"; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA
DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA OCORRÊNCIA DE "ERROR IN
PROCEDENDO" NA DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

08/12/2022 11:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889110546663&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
1/39
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000016-07.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MATIAS LOPES DOS REIS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
ADVOGADO: JOUBERT IGNÁCIO DE SOUZA (OAB DF65088)
ADVOGADO: ALMIR BARUTTI (OAB DF27691)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA.
“BIS IN IDEM”. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS CRIMINOSOS
DIFERENTES COM PARTÍCIPES DIFERENTES. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE
DO PROCESSO. “ERROR IN PROCEDENDO”. DISSOLUÇÃO
DO
CONSELHO
DE
JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA.
PROCEDIMENTO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME PRATICADO EM
COAUTORIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA COMPROVADA.
APELOS DESPROVIDOS. UNANIMIDADE.
Não há ocorrência de bis in idem, uma vez que as condenações do
apelante militar ocorreram em virtude da prática de crimes diferentes,
em coautoria com partícipes diversos, em épocas distintas. Por
isso, não há que se falar em anulação da sentença, tampouco em
condenação indevida. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade no processo em razão da
dissolução do Escabinato e do julgamento monocrático pelo juiz
togado, porquanto, quando o crime é cometido por militar das forças
armadas em coautoria com réu civil, a competência para julgamento
passa a ser monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, de
acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
O tipo de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM, é delito de
natureza formal, sua consumação dispensa resultado naturalístico,
ampara a boa-fé e a credibilidade dos documentos públicos e
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
2/39
particulares.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos,
que apontaram que o réu militar, valendo-se da prerrogativa de fazer
parte da Comissão Examinadora do DETRAN, dentro do 1º RCG,
e das facilidades que tinha em razão desse cargo, incluía o nome de
civis nas Atas de exame para obtenção da carteira nacional de
habilitação, como se estes fossem militares, para que eles obtivessem a
habilitação, sem a realização das respectivas provas.
Nesse sentido, o apelante civil teve seu nome inserido no referido
documento como se fosse militar, para que conseguisse obter a CNH
sem passar pelo procedimento legal. Assim, tanto o graduado como o
apelante civil incorreram no delito militar de falsidade ideológica,
previsto no art. 312 do CPM.
Não provimento dos recursos defensivos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as Preliminares
defensivas de nulidade da sentença pela ocorrência de "bis in idem" e pela existência
de "error in procedendo" na dissolução do Conselho de Justiça, ambas por falta de
amparo legal. E, no mérito, por unanimidade, em negar provimento aos apelos
defensivos, para manter inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União, na
defesa de MATIAS LOPES DOS REIS, e pelo Dr. Almir Barutti, causídico
constituído por DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, contra a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar, proferida nos autos da APM nº 136-
63.2017.7.11.0111, que os condenou nas sanções previstas no art. 312 do CPM
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
3/39
(Falsidade ideológica), à pena de 1 (um) ano de reclusão, cada um, em regime inicial
aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de
apelar em liberdade.
Narra a Exordial Acusatória o seguinte (evento 1, doc. 2, da APM):
“O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (...) vem, à presença de Vossa Excelência,
oferecer DENÚNCIA em desfavor de:
1. DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, brasileiro, militar da reserva (...)
residente no Condomínio SHVP Rua 03, Chácara 88, entrada ':A'; casa n° 09-
Vicente Pires (Taguatinga), BRASÍLIA/DF;
2. JOSIEL SOARES DA SILVA (civil) (...) residente na Rua Dom Evariste Arns,
n° 752, Bom Sucesso, CEP 65905020 - Imperatriz-MA;
3. FLÁVIA MICHELE COLACITE (civil) (...) residente na Rua Arnaldo Cintra,
no 416, Bloco 4, apt0 132, Tatuapé - CEP 3088000-São Paulo -SP;
4. JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE (civil) (...) residente na Rua
Barão do Norte, no 23 - Centro - CEP 65943000 - Formosa da Serra Negra –
MA;
5. MATIAS LOPES DOS REIS (civil) (...) residente na Av. Edson Lobão, n° 121,
Centro - CEP 65805000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA;
6. SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA (civil) (...) residente na Rua 19 de junho,
no 151, Centro, CEP 65943000 - Formosa da Serra Negra- MA;
7. DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES (civil) (...) residente na Rua
Manoel Sousa Lima, n° 151 - Rodoviária - CEP 65940000- GRAJAU-MA;
(...)
1 -Breve Histórico:
Desde o ano de 2000, o primeiro Denunciado, à época Sargento do Exército, era
responsável pelo Centro de Formação de Condutores (CFC) do 1º RCG. A partir de
outubro de 2002, DEOCLIDES passou a integrar a comissão de aplicação de
exame de direção automotiva do 1º RCG, como membro examinador.
Posteriormente, foi designado examinador/presidente da comissão para aplicação
de exames teórico e prático de direção aos militares de Brasília, visando mudança
de categoria e expedição de CNH para os militares.
O militar interessado em obter sua carteira nacional de habilitação-CNH, ou
mudar a categoria dela, procurava o serviço coordenado por DEOCLIDES, juntava
toda a documentação necessária, fazia as aulas práticas na autoescola do 1º RCG,
os exames de saúde na clínica conveniada com o DETRAN e realizava os exames
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
4/39
necessários. Ao final, se fosse aprovado, o processo ia para o DETRAN que expedia
a CNH ou a mudança de categoria dela. Esse procedimento era exclusivo para
militares da ativa nos termos da legislação pertinente.
Pois bem.
DEOCLIDES, aproveitando-se dessas funções e em conluio com os civis
DENUNCIADOS, que eram seus conterrâneos, todos do Estado do Maranhão, com
objetivo de obter a CNH ou mudar a categoria dela, de modo ilícito, já que civis
não tinham direito, inseria os nomes de civis na documentação exigida pelo
DETRAN, como se militares fossem. Para tanto, elaborava para cada um,
preenchendo toda a documentação necessária, atestando a conclusão do Curso de
Formação de Condutores no 1° RCG, declarando, como sendo endereços deles, o
próprio aquartelamento, ou o seu endereço (Quadra 907, bloco B, apartamento
102, Cruzeiro Novo). Ao final, inseria nas Atas de Exames os nomes dos civis
denunciados juntamente com os do efetivamente militares.
2-DAS CONDUTAS DENUNCIADAS
2.1- No dia 14 (quatorze) de janeiro de 2011, no 1° RCG, o denunciado
DEOCLIDES, livre e conscientemente, aproveitando-se do fato de ser militar da
reserva e membro da Banca Examinadora de Trânsito do 1° RCG, nomeado pelo
DETRAN, previamente ajustado e em comunhão de desígnios e propósitos com os
civis JOSIEL SOARES DA SILVA e FLÁVIA MICHELE COLACITE, inseriu o nome
destes, como militares fossem, na "Ata de Exame para obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação n° 014/11, documentação anexa (fl. 451 extraída do
IPM 58-74.2014), atribuindo-lhes, respectivamente, a graduação de Soldado e de
Aspirante a Oficial Temporária (Asp Of Temp), alterando a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Tal procedimento teve como escopo além da obtenção das
Carteiras Nacionais de Habilitação, categorias A e B e categoria B, burlar a ordem
Administrativa Militar, porquanto somente militares da ativa poderiam obter a CNH
por esse procedimento, nos termos do art. 152 da Lei n° 9.503/97, Instrução n°
255/DETRAN, Instruções do CONTRAN e demais normas pertinentes.
Documentação anexa (fls. 259-260 cópias extraídas do IPM n° 58-74.2014). E,
para conseguir o seu intento, também falsificou ideologicamente preenchendo com
dados falsos, os documentos exigidos para a obtenção carteira nacional de
habilitação (CNH) categoria A e B de Josiel e obtenção CNH categoria B para Sra.
Flávia Michele.
A seguir, encaminhou-os ao DETRAN que, após a análise do processo, concedeu ao
Josiel e a Flávia Michele respectivas CNHs, documentação anexa (fls. 1.303 e
1.326, cópias extraídas do IPM no 58-74.2014).
2.2- Do mesmo modo, aproveitando as relações de oportunidade, em 12 de maio de
2011, no 1° RCG, DEOCLIDES, livre e conscientemente, aproveitando-se do fato de
ser militar da reserva e membro da Banca Examinadora de Trânsito do 1° RCG,
nomeado pelo DETRAN, previamente ajustado e em comunhão de desígnios e
propósitos com os civis JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE e
DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, inseriu os nomes destes, como se
militares fossem, na Ata de Exame para obtenção da Carteira Nacional de
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
5/39
Habilitação n° 015/11 (fl. 450), atribuindo-lhes as graduações, respectivamente,
de 3° Sargento QE e Cabo alterando a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Tal procedimento tinha como escopo, além das mudanças de categorias das CNHs,
burlar a Administração Militar, porquanto somente militares da ativa poderiam
obter ou mudar de categoria da CNH, por esse procedimento, nos termos do art.
152 da Lei n° 9.503/97, Instrução n° 255/DETRAN, instruções do COTRAN e
demais normas pertinentes, (fls. 259-260 -cópias extraídas do IPM n° 58-74.2014).
E, para conseguir o seu intento; também falsificou ideologicamente preenchendo
com dados falsos os documentos exigidos para as mudanças de categorias das
CNHs de JOSÉ ESTANISLAU e de DOMINGOS.
A seguir, encaminhou-os ao DETRAN que, após a análise dos processos, concedeu-
lhes as mudanças nas categorias das CNHs. Documentação anexa, fls. 1295 e 1.288
-cópias extraídas do IPM n° 58-74.2014.
2.3- Do mesmo modo, aproveitando as relações de tempo e oportunidade, em 01 de
outubro de 2010, no 1º RCG, o denunciado DEOCLIDES, livre e conscientemente,
aproveitando-se do fato de ser militar da reserva e membro da Banca Examinadora
de Trânsito do 1° RCG, pelo DETRAN, previamente ajustado e em comunhão de
desígnios e com os civis MATIAS LOPES DOS REIS e SIDICLEY OLIVEIRA
ARRUDA, inseriu os nomes destes, como se militares fossem, Exame para obtenção
da Carteira Nacional de Habilitação n° 11/2010 (fl. 446), atribuindo-lhes as
graduações de Cabos, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Tal procedimento tinha como além das mudanças de categorias das CNHs, burlar a
Administração Militar-porquanto somente militares da ativa poderiam obter ou
mudar de categoria da CNH, por esse procedimento, nos termos do art. 152 da Lei
n°9.503/97, Instrução nº 255/DETRAN, instruções do CONTRAN e demais normas
pertinentes, documentação anexa - fls. 259-260, cópias extraídas do IPM 58-
74.2014.
E, para conseguir o seu intento, também falsificou ideologicamente preenchendo
com dados falsos os documentos exigidos para as mudanças de categorias das
CNHs de MATIAS LOPES DOS REIS e SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA. A
seguir, encaminhou-os ao DETRAN que, após a análise dos processos, concedeu-
lhes as CNHs com as mudanças nas categorias. Documentação anexa - fls. 773/775
e 1.288, cópias extraídas do IPM 58-74.2014.
A falsidade ideológica com relação aos denunciados DEOCLIDES, JOSIEL
SOARES, FLÁVIA MICHELE, JOSÉ ESTANISLAU, MATIAS LOPES, SIDICLEY e
DOMINGOS foi descoberta em 29 de junho de 2016, quando após requisição do
MPM, o Vice-Chefe do Departamento Geral do Pessoal informou que, depois de
minuciosa consulta aos bancos de dados do Exército Brasileiro, Sistema de
Cadastramento de Pessoal, Sistema de Alistamento Militar e Sistema de Pagamento
de Pessoal, os nomes relacionados pelo Órgão Ministerial, incluindo os dos
Denunciados, documentação anexa - fls. 1503-1506, não são e nunca foram
militares da Força Terrestre-fl. 1550, cópias extraídas do IPM 58-74.2014.
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
6/39
Registre-se que o denunciado JOSÉ ESTANISLAU informou, em depoimento, ser
lavrador, nunca ter sido militar ou prestador de serviço militar, documentação
anexa-fls. 1182-1184, cópias extraídas do IPM 58-74.2014.
No entanto, ao cotejar essa informação com os dados do verifica-se que os
Denunciados JOSIEL SOARES, FLÁVIA MICHELE, ESTANISLAU, MATIAS
LOPES, SIDICLEY e DOMINGOS constam como militares e que realizaram o
Curso de Formação de Condutores -(CFC) no aquartelamento do 1º (sic) RCG,
conforme documentação. anexa, cópias extraídas do IPM 58-74.2014.7.11.0111
com as seguintes numerações: fls. 913/917, Fls. 879/881, fls. 854/856, fls. 773/775,
fls. 776/778 e fls. 861/863.
Ressalta-se ainda, que os endereços deles, para onde foram enviadas suas CNHs,
eram seguintes:
a) FLÁVIA MICHELE e JOSIEL no próprio aquartelamento 1° RCG Esqd CMDO
SMU - DF. (fl. 879 e fl. 913 - cópias extraídas do IPM 58-74.2014)
b) MATIAS, SIDICLEY, JOSÉ ESTANISLAU, DOMINGOS na SHCES QD 907, BL
B apto 102, Cruzeiro Novo-DF (fl. 773, fl. 776, fl. 854, fl. 861) - era o antigo
endereço do Deoclides -cópias extraídas do IPM 58-74.2014)
Tais registros comprovam inequivocamente que o primeiro Denunciado,
DEOCLIDES, consciente e voluntariamente, objetivando a obtenção de carteiras
nacionais de habilitação ou a mudança de categorias de CNHs para os demais
Denunciados civis, inseriu dados falsos com relação aos endereços do
Denunciados, bem como a presença deles no Curso de Formação de Condutores
(CFC) e nos exames realizados.
Em assim procedendo, os Denunciados, agindo de forma livre e consciente,
consumaram vários crimes de FALSIDADE IDEOLÓGICA.
(...)
1) DEOCLIDES - 06 (seis) falsidades ideológicas, Art. 312 do CPM, cometidas da
seguinte forma:
a) em 14 de janeiro de 2011, duas falsidades ideológicas, cometidas, em concurso
com o Denunciado JOSIEL e com a Denunciada FLAVIA MICHELE, em
concurso formal, pois os nomes foram inseridos uma mesma ação. (Art. 312 c/c Art.
79 todos do CPM);
b) em 12 de maio de 2011, duas falsidades ideológicas cometidas em concurso com
JOSÉ ESTANISLAU e DOMINGOS. As ações foram praticadas em concurso
formal, pois os nomes foram inseridos em uma mesma ação. (Art. 312 c/c Art. 79
todos do CPM);
c) em 01 de outubro de 2010, duas falsidades ideológicas, cometida em concurso
com MATIAS e SIDICLEY. As ações foram praticadas em concurso formal, pois
os nomes foram inseridos em uma mesma ação. (Art. 312 C/C Art. 79 do CPM)
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
7/39
2) JOSIEL - 01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
3) FLÁVIA - 01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
4) JOSÉ ESTANISLAU - 01 falsidade ideológica,(Art. 312 c/c Art. 53 todos do
CPM).
5) MATIAS - 01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
6) SIDICLEY - 01 falsidade ideológica,(Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
7) DOMINGOS - 01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).”.
(Grifo nosso.)
O Inquérito Policial Militar foi instaurado pela Portaria n° 011, de
5/2/2014, para apurar possível prática de crime militar na confecção de carteiras
nacionais de habilitação praticado pelo 3º Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ
NETO no 1º RCG (evento 1, da APM nº 0000058- 74.2014.7.11.0111).
A Denúncia recebida em 9/3/2017 e originou a APM 26-
64.2017.7.11.0111 (evento 1, doc. 4 da APM).
O Sgt DEOCLIDES PEREIRA foi citado em 28/3/2017 (evento 1, doc.
05, fl. 31/32, da APM 26-64.2017).
Em 9/10/2017, devido às dificuldades em encontrar os acusados civis
para fins de Citação, o Conselho de Justiça para o Exército determinou a separação
da Ação Penal Militar nº 136-63.2017.7.11.0111, referente aos civis MATIAS
LOPES DOS REIS, DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, JOSÉ
ESTANISLAU CÂMARA DE ANDRADE, JOSIEL SOARES DA SILVA e
SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA, permanecendo na presente APM nº 136-
63.2017 apenas o acusado civil MATIAS LOPES – porque foi o único nessa
Ação Penal Militar a ser localizado e devidamente citado –, junto com o militar
DEOCLIDES PEREIRA, que tinha recebido a Citação (evento 34 - doc. 2 da
APM 136-63.2017).
Os demais acusados, quais sejam, os civis JOSE ESTANISLAU
CÂMARA DE ANDRADE, JOSIEL SOARES DA SILVA, SIDICLEY
OLIVEIRA DE ARRUDA e DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES
passaram a responder na APM nº 242-25.2017.7.11.0111 na condição de revéis,
por estarem em local incerto e não sabido, junto com o já citado réu Sgt
DEOCLIDES PEREIRA.
Em suma, após o recebimento da Denúncia, o processo se iniciou com
a
APM
nº
26-64.2017.7.11.0111,
durante
a
marcha
processual,
foi
desmembrada, originando a APM nº 136-63.2017.7.11.0111, objeto da presente
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
8/39
Apelação. Mais adiante, essa Ação Penal também foi separada, surgindo a APM nº
242-25.2017.7.11.0111, na qual figuraram como acusados: JOSE ESTANISLAU
CÂMARA DE ANDRADE, JOSIEL SOARES DA SILVA, SIDICLEY
OLIVEIRA DE ARRUDA e DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, junto
com o Sgt DEOCLIDES PEREIRA.
Dando continuidade a essa APM nº 136-63.2017, que originou a
presente Apelação, o acusado civil MATIAS LOPES foi citado em 11/9/2017
(evento 1, doc. 5, fls. 180 -181 da APM 136-63.2017).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Ata de exame para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação nº
011/2010, em que consta o nome do réu civil MATIAS LOPES DOS
REIS, sendo-lhe atribuída a graduação de Cabo do Exército
Brasileiro, categoria da CNH: D, com resultado apto para dirigir (fl.
39, evento 1, doc. 08, da APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111). Nessa
Ata também foi registrada a assinatura do réu Sgt DEOCLIDES como
presidente da comissão da banca examinadora.
- Dados gerais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal -
DETRAN/DF, após análise dos processos enviados pelo 1º RCG,
contendo a mudança de categoria da CNH do réu MATIAS LOPES, de
“AB” para categoria “D” (evento 1, doc. 3, fls. 25 49/51, da APM).
No documento supramencionado consta o seguinte endereço do réu
MATIAS LOPES: SHCES quadra 907, bloco 8, apto. 102, Cruzeiro Novo -
Brasília/DF (evento 1, doc. 03, fls. 49, da APM).
- Ofício nº 039/2014 CRDD/DF do Conselho dos despachantes
documentalistas do Distrito Federal, o qual informa que DEOCLIDES
PEREIRA era despachante registrado no Conselho Regional com a
inscrição nº 389 CRDD-DF (evento 1, doc. 06, fls. 178/179 - APM nº
0000058-74.2014.7.11.0111).
Ressalte-se que o MPM requisitou, por meio de Ofício, ao
Departamento-Geral do Pessoal do Exército (DGP) informação sobre a condição de
militar do acusado civil MATIAS LOPES (evento 1, doc. 12, fls. 201/202 - APM nº
0000058-74.2014.7.11.0111).
Em resposta, o DGP informou que não foram encontrados registros
contendo informações que possam indicar se o acusado MATIAS era ou foi militar
(evento 1, doc. 13, fl. 138- APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
9/39
Ainda se verificam nos autos:
- Ofício n° 3043/GAB do DETRAN/DF, que indica os dados de
condutores que obtiveram CNHs oriundas do Regimento de Cavalaria
de Guardas, no período compreendido de 2009 a 2014 (evento 1, doc.
07, fls. 208/212 - APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
- Memorando nº 58/2013-Nucrev, do DETRAN/DF, contendo
documentos da renovação de credenciamento do SGT DEOCLIDES
PEREIRA, como despachante autônomo, para o exercício 2013/2014
(evento 1, doc. 06, fls. 140/163 - APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
- Relatório nº 164-SI/DECAP/DPE/PCDF, da Polícia Civil do Distrito
Federal, indicando a qualificação do acusado DEOCLIDES PEREIRA,
constando seus endereços: SHCES QD 907, BL. 8, APTO. 102-
Cruzeiro Novo/DF; Rua 03, Chácara 88, Lote 09, Vicente Pires/DF,
Núcleo Rural Jardim Morumbi, Quadra “O”, Chácara 04, Zona Rural -
Planaltina/DF (processo árvore, fls. 563/567 - APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111).
- Certidões criminais negativas do réu MATIAS LOPES, expedidas
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT),
Tribunal de Justiça do Goiás (TJGO), pela Justiça do Estado do
Tocantins e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (evento 123-
126 da APM).
- Certidão de antecedentes criminais desta JMU, a qual atesta que nada
consta contra o referido acusado (evento 125).
Atendendo a requerimento do MPM, e com a anuência da Defesa, o
Conselho de Justiça determinou a juntada aos autos dos depoimentos testemunhais
do Gen. JOSÉ LUIZ JABORANDY; Coronel R/1 FABIANO SOUTO MARTINS;
Coronel R/1 RUBENS APARECIDO PEDRO e do informante ALCIR BARBOZA
DE SÁ, como provas emprestadas oriundas do processo nº 000058-
74.2014.7.11.0111 (eventos 1, docS. 5; 62, 130, 400 e 401, da APM).
Assim, esclareceram as referidas testemunhas:
- General JOSÉ LUIZ JABORANDY, que em depoimento prestado
nos autos da APM 58-74.2014, informou:
“(...) Que não conhece os outros acusados arrolados na denúncia.
Que os fatos ocorreram antes do período que estava em Brasília. Que
acha que foi arrolado como testemunha por conta de uma consulta ao
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
10/39
Departamento-Geral Pessoal, onde era lotado como Vice-Chefe. Que
recebeu um documento perguntando se as pessoas citadas eram
militares, o que foi negado. Que não tinha conhecimento sobre o curso
de formação de militares, pois ocorria sem ligação alguma com ele.
Que não há possibilidade de civis serem colocados em curso militar,
somente por meio de convênio, mas não se recorda de nenhum neste
período.”. (evento 122 da APM)
- Coronel R/1 FABIANO SOUTO MARTINS, que em depoimento
prestado nos autos da APM 58-74.2014, informou:
“(...) que não conhece ninguém arrolado na denúncia. Que comandou
o regimento em 2005, 2006 e 2007. Que Deoclides era o responsável
pela formação de condutores militares. Que o acusado sempre foi uma
pessoa muito dedicada e que gostava muito do seu trabalho. Que o
acusado era o intermediário com o DETRAN. Que as carteiras eram
para militares e que unidades próximas pediam para o comandante
para formar alguns motoristas no Centro de Formação de Condutores
do RCG e que servia como uma troca de favores. Que todos os
militares poderiam participar, pois tinha o objetivo de ser um
facilitador, pois pagavam as taxas mínimas. Todas as pessoas que
participavam tinham seu nome publicado nos boletins. Que não era
realizada uma conferência nas atas. Que essa relação vinha do
escalão subordinado, assim só tomava o conhecimento e publicava.
Que a finalidade da autoescola era formar motoristas para
desenvolver as atividades internas do exército; motorista de ônibus,
carretas, caminhões, tudo específico para militares. Que um órgão
qualquer podia necessitar de alguém para dirigir caminhões, por
exemplo, esse órgão podia pedir para o regimento e por interesse,
como "troca" de favores, podia haver essa autorização. Não se
recorda de civil em sua época. Que nenhuma verba paga foi recolhida
pelo Regimento. Que ficou surpreso quando soube da acusação. Que
nunca recebeu verba alguma do Sr. Deoclides. Que autorizou às aulas
somente para militares. Que as provas não eram realizadas no
regimento, tudo era feito no DETRAN. Que a habilitação feita no
quartel, gozava de uma documentação para a comprovação acerca de
ser militar, assim poderia ser autorizado a obtenção da CNH, mas era
impossível algum civil conseguir por não ter a documentação.”.
(evento 130 da APM)
- Coronel R/1 RUBENS APARECIDO PEDRO, que em depoimento
prestado nos autos da APM 58-74.2014, informou:
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
11/39
“que iniciou seu comando em fevereiro de 2003 e ficou até dezembro
de 2004. Que o Sargento Deoclides coordenava as habilitações dos
militares e desempenhava essa função pela grande quantidade de
motoristas que são necessários para dirigir viaturas militares. Que as
solicitações de outras Unidades Militares, eram feitas ao regimento e
não havia problema algum em proporcionar essa oportunidade aos
outros militares. Que tudo era feito por meio de documentos. Que
deveria existir interesse da administração. Que era exclusivo para
militares. Que era considerado troca de favores entre outras unidades
militares. Que não sabe se o acusado trabalhava como despachante
civil. Que se surpreendeu quando soube do ocorrido. Que o acusado
sempre atendeu todas as necessidades da Unidade Militar,
considerado até um militar impecável. Que tinha muita confiança no
Sr. Deoclides. Que o acusado integrava um Esquadrão do Regimento,
e dentro desse esquadrão ele participava de um pelotão, onde
desempenhava as funções do cargo do pelotão e a de formação de
condutores. Que não poderia ter indicações de parentes e amigos
para frequentar a escolinha do RCG, pois as viaturas utilizadas nas
aulas eram veículos militares, assim é proibido ser conduzido por
civil. Que as aulas práticas eram realizadas nas viaturas. E por fim,
ressaltou que os exames eram feitos juntos ao DETRAN, nada dentro
do quartel, apenas as aulas.”. (evento 130 da APM)
- Informante civil ALCIR BARBOZA DE SÁ, que em depoimento
prestado nos autos da APM 58-74.2014, declarou:
“(...) Que o Deoclides vendia habilitações militares para civis, que
todo o processo era feito por meio das atas, onde era incluído o nome
dos civis. Que era exigido foto 3x4 e documento de identidade, para a
confecção das CNH's. Que custava entre R$ 5 a 6 mil reais. Que o
acusado fundou a escola e fazia tudo. Que mesmo antes da autoescola
o Sr. Deoclides já vendia CNH's para os civis. Que em 2013 e 2014
renovou muitas carteiras, e que cada renovação custava R$ 2.000,00
mil reais. Que Deoclides renovou as habilitações, pois os acusados
não conseguiram renovar na sua própria cidade. Que parte das
habilitações eram enviadas para o endereço de um dos irmãos, para o
RCG e para o endereço do acusado. Que o acusado Matias, fez um
negócio com Deoclides em troca de madeira. Que cobrava os militares
que faziam o curso do RCG. Que percebeu uma mudança de padrão de
vida porque o acusado esbanjava, comprava muito gado e terras. Que
o irmão, Sargento Itamar de Sá recebia CNH's em seu endereço, e se
passava por civis nas clínicas para a realização dos exames médicos.
Que o acusado renovou no ano de 2013 a habilitação do seu irmão
Antônio Duque Barbosa de Sá, informando ser até ser um possível
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
12/39
sócio. Que Antônio Duque e Itamar de Sá, sabiam da atitude ilícita do
acusado. Que a maioria das pessoas no quartel tinham conhecimento
e que falavam "Você tirou a carteira “D”? “D” de Deoclides". Todas
as pessoas citadas são conterrâneas, ratificando que conhece o
Denival, mas por apelido e que todos foram beneficiados com a CNH
ilícita, com exceção do militar Itamar. Não se recorda do Josiel. Que
não tinha um valor fixo, pois já viu o Sr. Deoclides pago com gado,
madeira etc. Que sabe de cabeça todas as pessoas que obtiveram a
CNH através do acusado, pois fazia uma fila na frente da casa do seu
pai. Que tem casos de pessoas analfabetas e deficientes que possuem
CNH sem restrição alguma, um deles é Jose Stanislau, que é
deficiente. Que até o ano de 2012 tinha um relacionamento
maravilhoso com o acusado, chegando até a morar na casa do mesmo,
mas que as denúncias deram início no ano de 1999, e o motivo era por
acreditar que o Exército é uma instituição seria, ao qual serviu por um
período, por ver a mulher do acusado pedindo para que ele parasse e
por ter um primo que faleceu em decorrência de um acidente de
trânsito, onde o acusado tirou a sua CNH com Deoclides. Que o
acusado não teve outra autoescola fora do RCG. Que tem uma disputa
de inventário com Deoclides, onde se iniciou em 2012, quando
descobriu com o falecimento de sua mãe, que o acusado teria
transferido 4 fazendas do seu pai para o seu nome, sem ninguém
saber. Que existe outros processos tanto na vara criminal quanto na
vara cível com o acusado. Que as denúncias nunca obtiveram êxito,
Deoclides era apenas afastado por pouco tempo das atividades do
DETRAN, mas logo retornava. Que desconhece qual era a
participação do DETRAN. Que presenciou o Cap. Mauro André,
Sargento Fernandes e Soldado Pessolte assinando as atas. Que tinha
época que o acusado fazia 1 (uma) ata por mês com o nome de 3, 4
civis.”. (evento 130 da APM)
Foi expedida Carta Precatória com o objetivo de realizar o
interrogatório do acusado civil MATIAS LOPES (evento 23, da APM), oportunidade
em que declarou (evento 49, da APM):
“(...) Que não tinha conhecimento dos fatos; que a habilitação foi
tirada em Brasília, após procurar Deoclides com o intuito da
facilitação do processo. Disse que ao conhecer Deoclides sabia que
ele era funcionário do DETRAN, que foi ele que o levou ao DETRAN e
mudou a categoria de sua CNH; que nunca foi militar nem exerceu
serviço dentro das forças armadas; que as aulas foram realizadas no
DETRAN, pagando todas as taxas normais no banco; que Deoclides
teria indicado a autoescola, mas que tudo foi feito normalmente,
como os testes psicotécnicos, prova escrita e de condução de veículos,
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
13/39
sendo aprovado em todos. Não se recorda dos valores pagos nem
possui os comprovantes de pagamento. Disse que recebeu a CNH
pelos Correios, sendo enviada pelo DETRAN; que veio a Brasília com
o intuito de comprar um caminhão, entre os anos de 2010/2011,
ficando na cidade aproximadamente 20 dias, tempo suficiente para
retirar sua Carteira Nacional de Habilitação. Que procurou o
Deoclides porque informaram sobre agilidade no processo.
Hospedou-se em Brasília na casa de Ribamar Franco, seu amigo,
"vindo também mais para passeio". Conheceu Deoclides em
Formosa, então já era seu conhecido. Que só manteve contato com o
acusado no DETRAN, sabia que ele era militar, mas não tinha
conhecimento sobre o fato de o ter colocado como ''Cabo'' para
facilitar. Não tem conhecimento sobre os endereços. Não deu nenhuma
vantagem econômica ao réu. Nunca preencheu nenhum formulário
como se morasse no endereço do acusado. Não conhece ninguém
listado pelo Juízo; ao chegar a Brasília ligou para Deoclides para
falar do caminhão que estava comprando, pois era seu conhecido, só
manteve contato no DETRAN, não conhece nenhum dos outros réus,
já ouvi falar no Estanislau, e talvez o Sidicley, por morarem na
mesma cidade. Por último, afirmou que nunca chegou a ir ao
quartel.”. (Grifo nosso.)
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 64 e
66, da APM).
O Conselho de Justiça foi dissolvido, nos termos do artigo 30, inciso I
-B, da Lei nº 13.774/2018, considerando que o acusado militar foi denunciado
juntamente com um civil, passando, assim, a competência para apreciar,
monocraticamente o feito ao Juiz Federal da Justiça Militar (evento 68, da APM).
O MPM requereu o aguardo da oitiva de testemunha Cel R/1 CARLOS
ALFREDO FEITOSA BERNARDO, nos autos da APM nº 26-64.2017, para juntada
no presente processo a título de prova emprestada (evento 71, da APM), o que foi
deferido pelo Juízo a quo. (evento 73, da APM).
Assim, em depoimento juntado a estes autos, a testemunha Cel
CARLOS ALFREDO FEITOSA BERNARDO (evento 78), informou:
“(...) Que à época que serviu no RCG, não se recorda quando
Deoclides começou a "mexer com habilitação". Contou que existia o
Centro de Formação de Condutores, mas que era apenas para
militares; que a princípio seria para dar um "Upgrade" na carreira,
para poder dirigir caminhão e carreta. Relatou que os exames eram
na unidade militar, já a expedição era pelo DETRAN. Que à época, o
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
14/39
acusado Deoclides era do pelotão de manutenção. Recorda-se que em
2008/2009 quem realizava a seleção para obtenção da carteira era o
acusado. Disse que todos os problemas relacionados com viaturas,
licenciamentos e emplacamentos era de competência para a
resolução dos problemas de Deoclides, que também era encarregado
dos cursos juntamente com o Comando de Apoio, onde ele era
lotado. Somente militares faziam o curso, mas a obtenção inicial
não, geralmente o pessoal que era selecionado tinha que possuir
habilitação e a partir disso começava a seleção conforme a demanda
do regimento. As outras unidades mandavam pessoas também para a
realização desse curso, mas apenas militares. Tomou conhecimento
dos fatos no momento da leitura da denúncia e quando foi intimado.
Não se recorda de nenhum civil ter tirado a habilitação no quartel.
Quando era fiscal administrativo lembra que o esquadrão era ligado
à parte administrativa do Regimento, onde era feito um curso com
cronograma e depois era feito o curso para obtenção da CNH. Que
era mais ou menos 400 militares que participavam, mas não soube
responder quantos trabalhavam diretamente com o Deoclides. Que o
acusado cuidava de toda a parte que era voltada para o DETRAN, que
ele era o elo entro o quartel e o órgão, também o instrutor do curso
para militares. Que Deoclides não tinha competência sozinho para
aprovar ou não alguém.”. (Grifo nosso.)
O Parquet Militar se manifestou novamente pelo compartilhamento de
provas, requerendo que fosse juntado aos autos o interrogatório do réu DEOCLIDES
realizado em Juízo (evento 83, da APM), no que também foi deferido pelo
magistrado (evento 88, da APM).
Assim, veio aos autos, como prova emprestada oriunda da APM nº
APM nº 58-74.2014, a qualificação e interrogatório do réu 3º Sgt DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO, (evento 90, da APM). Na oportunidade o graduado
declarou:
“que sua função era instruir o pessoal e quando estivesse em
condições de encaminhar ao órgão competente para fazer a prova
teórica e prova prática, provas essas realizadas pelo (DETRAN).
Contou que instruía as pessoas que o comando aprovava, que
trabalhava na autoescola da Unidade Militar e que era o
responsável, mas tinha uma equipe de instrutores e outras pessoas
que faziam parte. Relatou que em princípio as pessoas de fora não
poderiam realizar por meio da Unidade Militar, mas que o próprio
comandante participava de reuniões de alto escalão e que não era
necessariamente militar. Que era feito um simulado com o objetivo de
saber se a pessoa estava apta ou não para fazer a prova do
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
15/39
DETRAN. Que o DETRAN encaminha a CNH pelo correio no
endereço que era preenchido no formulário pela própria pessoa. Que
as aulas práticas eram realizadas em todas as categorias e para
mudança de categoria só era realizado a prova prática. Afirma não
conhecer nenhuma das pessoas perguntadas em juízo. Que todos eram
submetidos aos trâmites para o encaminhamento ao Órgão de Trânsito
e que o atendimento era por igual para todos, tanto para civis quanto
para os militares. Que o resultado do simulado não tinha nenhum valor
jurídico. Relatou sobre uma reunião entre o Comandante da Polícia
Militar, seu Comandante e o Chefe do Detran, onde tanto o Detran
quanto a Polícia Militar ganharam uma aeronave cada, e uma carreta
para fazer o transporte do combustível. Que o seu Comandante apoiou
na formação para condução dessa carreta, mas ainda não tinham a
carteira adequada, que no caso era a carteira “E”, onde ele foi
chamado a pedido do mesmo que queria saber o que poderia ser feito
para atender o pessoal. Que solicitou um ofício para cadastrar a
carreta junto ao DETRAN e que o ofício foi assinado posteriormente
pelo Comandante. Que recebeu duas razões de defesa por tem em
princípio quebrado a cadeira de comando, mas respondeu que
apenas estava cumprindo ordem. Que o HFA apoiava com exames,
mas em contrapartida solicitava através de ofício para atender o
pessoal dele, e que conforme determinação, atendia os pedidos. Que
pagava apenas os custos normais; manutenções e taxas. Que não tinha
um valor exato. Nega todos os fatos retratados na denúncia. Que
coordenava todas as atividades de instrução da autoescola do
regimento e que ela era destinada aos Militares a pessoas de
interesse da Organização Militar (servidores e civis). Que atendia
todos como se fossem militares. Que atendia todos que chegavam.
Que participava da banca examinadora, pois foi autorizado pelo
próprio Órgão, mas era vinculado também ao Exército. Que conseguia
distinguir quem era Militar e Civil, mas não tinha autonomia para
fazer nada, apenas para cumprir ordens. Ficou lotado naquela
Organização de 2001 até o dia que foi para a reserva. Que as
alegações em relação ao seu endereço eram infundadas, pois não
lançou seu endereço para civil algum e que se caso isso tenha
ocorrido foi sem seu consentimento. Que nunca inseriu o nome de
civis declarando-lhes como militares. Que era um trabalho bem
fiscalizado e passava por vários chefes. Que não se recorda de
nenhum nome mencionado pela promotoria. Afirmou que só
encaminhava os nomes para o DETRAN dos Militares aptos que
passavam pelo Comando. Que desconhece qualquer tipo de
irregularidade. Ao ser indagado sobre o motivo das alegações feitas
pelo próprio irmão; Disse que o irmão ficou inconformado com uma
situação familiar, onde seu pai distribuiu para cada filho a
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
16/39
propriedade de forma igual e que cada um ficou de arcar com os
custos da transferência e manutenções de suas áreas, mas muitos
não fizeram isso e com a falta da mãe reivindicaram junto ao seu pai
a anulação daquele ato, para que a divisão fosse feita novamente
com os valores atuais, mas os irmãos se juntaram e entraram com
uma ação de interdição, pedindo até antecipação de tutela. Que
trouxe então seu pai para Brasília e ao realizar diversos exames
reverteu a interdição dele, pois nada afetava sua mentalidade. Que
logo após isso passou ser alvo de perseguições e que seus irmãos
passaram a responder por calúnia e agressões contra ele. Que seria
um tipo de vingança por parte de seu irmão. Que sua graduação era
"Cabo” e que tinha pessoas de diversas graduações envolvidas nesse
curso. Que a atividade de gestão era realizada por militares mais
antigos e que tinha a função de diretor de ensino, por exemplo:
planejamento de aulas.”. (Grifos nossos.)
Na fase de diligências, art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada
requereram (eventos 64 e 66).
Na fase do art. 428, do CPPM (alegações escritas), o Parquet Militar
requereu a procedência da acusação, a fim de condenar os acusados Sgt
DEOCLIDES PEREIRA e MATIAS LOPES, como incursos no art. 312, c/c os arts.
53 e 79, todos do CPM, aduzindo que o militar, aproveitando-se do fato de ser
membro da Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG – em comunhão de
desígnios e propósitos com o réu MATIAS – inseriu o nome desse civil, como se
militar fosse, na "Ata de Exame para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação",
atribuindo-lhe patente militar, alterando, desse modo, a verdade sobre fato
juridicamente relevante (evento 101).
A DPU, na defesa de MATIAS LOPES, postulou a absolvição do
acusado, aduzindo que ele não concorreu para a infração penal, ante a ausência de
autoria e/ou de participação. Subsidiariamente, sustentou a tese de atipicidade da
conduta e ausência do dolo em fraudar o documento em prejuízo da Administração
Militar; ou, ainda, a absolvição pela ocorrência de: a) erro de fato, uma vez que o
acusado ignorou o caráter criminoso do ocorrido, imaginando que suas ações eram
legítimas; ou, b) por ignorância ou erro de interpretação de lei (erro de direito), haja
vista se tratar de pessoas humildes e semianalfabetas do interior do Maranhão, que
não compreendiam os procedimentos e normas militares para tirar a CNH,
acreditando nas orientações do corréu Sgt DEOCLIDES (evento 104).
Cumpre mencionar que não foram localizados nestes autos as
alegações finais do Sgt DEOCLIDES. Entretanto, foi verificado que tais Alegações,
referentes a esse graduado, encontram-se na APM original, de nº 26-64.2017 – por
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
17/39
ser a Ação Penal que iniciou o processo, mas que foi desmembrada durante a
marcha processual, criando a APM nº 136-63.2017 – que, após a sentença, subiu
para este Tribunal, sob a Apelação nº 7000016-07.2021.7.00.0000, ora em análise.
Juntou-se ainda o Despacho Saneador do Magistrado (evento 121),
bem como a Certidão que confirma as diligências realizadas decorrentes desse
saneamento (evento 129).
Em 6/10/2020, durante a Audiência de Julgamento, o Juízo de
primeiro grau condenou na APM nº 136-63.2017 o civil MATIAS LOPES e o
militar DEOCLIDES PEREIRA com base no art. 312 do CPM (Falsidade
ideológica), ambos à pena de 1 (um) ano de reclusão, cada um, em regime inicial
aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de
apelar em liberdade (evento 132, da APM).
As Partes foram intimadas da Sentença pelo sistema E-proc (eventos
133-136), tendo transitado em julgado para o MPM em 14/10/2020 (evento 157).
A Defesa de DEOCLIDES PEREIRA, tempestivamente, interpôs o
presente Recurso de Apelação. Em suas Razões, sustentou, preliminarmente, a
ocorrência de error in procedendo na dissolução do Conselho Permanente de
Justiça, visto que foi realizada por uma decisão monocrática; e pela ocorrência de
bis in idem, haja vista o réu ter sido condenado pelos mesmos fatos em outros
processos. E, no mérito, aduziu que a sentença não está adequada aos princípios de
Direito e de Justiça, acarretando a nulidade do processo, eis que deixou de apreciar
as condutas dos Comandantes que passaram por aquela Unidade Militar,
responsabilizando apenas “um Cabo do Exército” (evento 143, doc. 1, da APM).
A DPU, tempestivamente, também interpôs o presente Recurso de
Apelação em favor do civil MATIAS LOPES (evento 148). Em suas Razões,
sustentou a tese de ausência de dolo do sentenciado em alterar a verdade dos fatos,
por se tratar de pessoa semianalfabeta, que mora no interior, e, por isso, foi vítima
do esquema criminoso do acusado Sgt DEOCLIDES, requerendo, assim, a
absolvição do apelante com fulcro no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM, em
razão da ausência de dolo e da falta de provas (evento 161).
Em contrarrazões, o MPM refutou as teses da defesa do Sargento e da
DPU em favor do réu civil. Assim, pugnou pelo não provimento de ambos os
Apelos, para que sejam mantidas, na integralidade, as condenações impostas aos
dois apelantes, em virtude do farto conjunto probatório colacionado aos autos, que,
de maneira clara, evidenciou que o apelante civil MATIAS, agindo em conluio com
o acusado Sgt DEOCLIDES, valeu-se do fato desse corréu militar ser o responsável
pelos processos de aquisição de CNH no âmbito do 1º RCG, para conseguir a
obtenção/mudança de categoria, como se fosse militar (eventos 155 e 164).
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
18/39
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral
Dr.
GIOVANNI
RATTACASO,
manifestou-se
pelo
conhecimento e pelo não provimento de ambos os Apelos defensivos, mantendo-se
incólume a sentença a quo (evento 10).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos,
razões pelas quais merecem ser conhecidos.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA
EM RELAÇÃO AO RÉU DEOCLIDES PEREIRA, PELA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
A Defesa constituída do apelante DEOCLIDES PEREIRA levanta, em
preliminar, a nulidade da sentença pela ocorrência de bis in idem, haja vista acreditar
que “as mesmas pessoas incluídas e sentenciadas no processo 0000058
74.2014.7.11.011
fazem
parte
da
sentença
do
processo
00000242
25.2017.7.11.0111.”.
Com todas as vênias, não se trata das mesmas pessoas em ambos os
processos, conforme sustenta a defesa, razão pela qual a preliminar arguida não tem
qualquer respaldo jurídico.
Aliás, o único acusado sentenciado nesses dois processos
supramencionados pelo douto causídico foi, exatamente, seu assistido (Sgt
DEOCLIDES), por esse ter praticado vários crimes distintos em conluio com réus
civis diferentes, em datas, igualmente, diversas. Por isso, não há que se falar em
condenação indevida de “mesmas pessoas” em processos diferentes.
Ademais, consta nos autos que o acusado Sgt. DEOCLIDES, valendo-
se das facilidades que tinha, como responsável pelos processos de expedição de
Carteira de Motorista para veículos automotores dentro do 1º RCG – e como
membro da banca examinadora do DETRAN/DF – operava um esquema criminoso,
para que civis conseguissem obter a Carteira de Habilitação ou a mudança de
categoria dessa CNH, como se militares fossem, mediante a inserção de dados
falsos nos processos administrativos daquela OM, rendendo àquele graduado o
recebimento de valores indevidos e, consequentemente, enganando o Exército
Brasileiro e o DETRAN/DF.
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
19/39
Esses fatos foram objeto de apuração no bojo de Inquérito Policial
Militar, onde figuraram como investigados, além do acusado Sgt DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO, diversos civis que obtiveram a CNH de maneira
fraudulenta, com a luxuosa ajuda desse graduado.
Desse Inquérito, o MPM ofereceu duas Denúncias:
- uma em desfavor do Sgt DEOCLIDES, com vários civis, originando
a APM nº 58-74.2014.7.11.0111, mas que não é objeto de discussão nesse caso,
tendo em vista que essa Ação Penal seguiu seu curso, normalmente, até a
Sentença condenatória.
- a outra Denúncia – que diz respeito aos fatos em colação –, foi
oferecida em desfavor: do 1) SGT DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, da 2)
civil FLÁVIA MICHELE COLACITE e dos civis 3) MATIAS LOPES DOS
REIS, 4) JOSE ESTANISLAU CÂMARA DE ANDRADE, 5) JOSIEL SOARES
DA SILVA, 6) SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA e 7) DOMINGOS CARLOS
MILHOMEM LOPES, sendo recebida em 9/3/2017, surgindo a APM 26-
64.2017.7.11.0111.
Em breve relato dos fatos, essa Ação Penal Militar acima, de nº 26-
64.2017, teve a Denúncia recebida, conforme ressaltado, e passou a tramitar
normalmente até que, em certo momento da marcha processual, precisou ser
desmembrada – mais especificamente no dia 16/5/2017 –, em razão da
dificuldade de encontrar a maioria dos acusados civis acima, para fins de
Citação, já que parte deles residem ou residiam fora de Brasília/DF.
Esse desmembramento foi, posteriormente, confirmado por esta
Egrégia Corte Castrense, por meio do ReSE nº 114-05.2017 (evento 1, doc. 7, da
APM 26-64.2017).
Sendo assim, após a separação da APM nº 26-64.2017, seguiram
respondendo nesse feito apenas o Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e a
civil FLÁVIA MICHELE COLACITE, isso porque foram os únicos réus
localizados na ocasião e, devidamente, citados (evento 1, doc. 5, fl. 101/102 da
APM 26-64.2017).
Os demais acusados, quais sejam, os civis MATIAS LOPES DOS
REIS, JOSE ESTANISLAU CÂMARA DE ANDRADE, JOSIEL SOARES DA
SILVA, SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA e DOMINGOS CARLOS
MILHOMEM LOPES passaram a responder em outro feito, qual seja, na APM nº
136-63.2017.7.11.0111, junto com o Sgt DEOCLIDES PEREIRA.
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
20/39
Essa APM nº 136-63.2017, que gerou a presente Apelação, deu
continuidade à marcha processual, porém as dificuldades para localizar os demais
acusados civis permaneceram, já que foi encontrado e citado apenas o réu civil
MATIAS LOPES DOS REIS.
Por essa razão, em 9/10/2017, aquela Ação Penal Militar nº 136-
63.2017 – a exemplo da APM 26-64.2017 anterior – também precisou ser
desmembrada.
Mais adiante, este Tribunal, da mesma forma, confirmou o
desmembramento ocorrido na APM nº 136-63.2017, por meio do ReSE 252-
69.2017 (evento 34, doc. 2 e 3, da APM).
Sendo assim, seguiram respondendo a APM nº 136-63.2017 tão
somente o Sgt DEOCLIDES PEREIRA e o civil MATIAS LOPES, porque esse
réu foi o único – nessa Ação Penal Militar – a ser localizado e devidamente
citado (evento 34 - doc. 2 da APM 136-63.2017).
Os demais acusados, quais sejam, os civis JOSE ESTANISLAU
CÂMARA DE ANDRADE, JOSIEL SOARES DA SILVA, SIDICLEY
OLIVEIRA DE ARRUDA e DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES
passaram a responder pelos crimes na APM nº 242-25.2017.7.11.0111 na
condição de revéis, por estarem em local incerto e não sabido, junto com o Sgt
DEOCLIDES PEREIRA, que foi citado desde o início da Ação Penal originária
– APM nº 26-64.2017.
Em resumo, os 7 (sete) acusados, denunciados inicialmente na APM
26-64.2017, passaram a responder as acusações da seguinte forma:
- na APM nº 26-64.2017.7.11.0111 (processo original), apenas o Sgt
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e a civil FLÁVIA MICHELE
COLACITE (evento 1, doc. 5, fl. 101/102 da APM 26-64.2017), que após
condenados gerou a Apelação nº 7000020-44.2021.7.00.0000;
- na APM nº 136-63.2017.7.11.0111 (1ª separação), apenas o Sgt
DEOCLIDES PEREIRA e o civil MATIAS LOPES DOS REIS, que após
condenados gerou a Apelação 7000016-07.2021.7.00.0000, ora em análise;
- na APM nº 242-25.2017.7.11.0111 (2ª separação), o Sgt
DEOCLIDES PEREIRA junto com os demais réus civis: JOSE ESTANISLAU
CÂMARA DE ANDRADE, JOSIEL SOARES DA SILVA, SIDICLEY
OLIVEIRA DE ARRUDA e DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, que,
por não terem sido encontrados, foi decretada a revelia desses quatro civis, que
após condenados gerou a Apelação nº 7000009-15.2021.7.00.0000.
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
21/39
Feitos os devidos esclarecimentos, passemos a examinar a presente
Apelação (que na primeira Instância, tratava-se da APM nº 136-63.2017) em que
figuram como réus somente o Sgt DEOCLIDES PEREIRA e o civil MATIAS
LOPES.
Embora verifique-se nas provas dos autos que o réu DEOCLIDES
foi sentenciado de maneira equivocada nos dois processos desmembrados da Ação
Penal Militar 26-64.2017, quais sejam a APM 242-25.2017 e, sobretudo, na
APM 136-63.2017 – esta última, que evoluiu para a Apelação, ora em análise, tem-
se que a pretensão da defesa do graduado não merece guarida, pelas razões que
se seguem.
Isso porque, ao contrário do que afirma a defesa nas razões recursais
– o desmembramento da APM nº 26-64.2017.7.11.0111 (APM originária), na Ação
Penal Militar nº 136-63.2017.7.11.0111 e na Ação Penal Militar nº 242-
25.2017.7.11.0111 acabou sendo mais benéfico para o Sgt DEOCLIDES, visto
que o somatório de penas nos três processos resultou em uma reprimenda muito
abaixo da que realmente deveria ter sido aplicada, se não tivesse ocorrido a
separação dos feitos acima, devido à ocorrência de equívocos na Sentença a quo,
quando foi fixada a reprimenda penal do referido graduado, se não vejamos.
O MPM denunciou o Sgt DEOCLIDES PEREIRA como incurso em 6
(seis) delitos de falsidade ideológica, cometidas da seguinte forma (evento 1, doc. 2,
da APM):
1. Em 1º/10/2010, 2 crimes de falsidade ideológica praticados em
concurso formal e concurso de pessoas com os Denunciados MATIAS
e SIDICLEY, mediante a inserção dos corréus como militares na “Ata
de Exame para obtenção da Carteira Nacional de habilitação nº
011/10” (fl. 446, do IPM 58-74.2014);
2. Em 14/1/2011, 2 crimes de falsidade ideológica praticados em
concurso formal e concurso de pessoas, com o Denunciado JOSIEL e
com a denunciada FLÁVIA MICHELE, mediante a inserção dos
corréus como militares na “Ata de Exame para obtenção da
Carteira Nacional de habilitação nº 014/11” (fl. 451, do IPM 58-
74.2014);
3. Em 12/5/2011, 2 crimes de falsidade ideológica praticados em
concurso formal e concurso de pessoas com os Denunciados JOSÉ
ESTANISLAU e DOMINGOS, mediante a inserção dos corréus como
militares na “Ata de Exame para obtenção da Carteira Nacional de
habilitação nº 015/11” (fl. 450, do IPM 58-74.2014).
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
22/39
Como se observa, em atenção ao princípio da congruência, o Juízo a
quo poderia ter adequado melhor os fatos à Norma Penal no caso do Sgt
DEOCLIDES – ao sentenciá-lo. Para tanto, bastava ter condenado esse réu militar
como incurso em 2 (dois) crimes de falsidade ideológica, em concurso formal,
apenas nos autos originais (APM 26-64.2017), por 3 vezes, considerando que,
segundo a Denúncia, os delitos perpetrados pelo graduado foram praticados em três
datas distintas, quais sejam, em 1º/10/2010; em 14/1/2011 e em 12/5/2011, em
unidade de desígnios com acusados civis diferentes.
Ora, se houve a separação do processo originário – qual seja, APM
26-64.2017 –, permanecendo nesse feito somente o acusado Sgt DEOCLIDES e
mais uma acusada civil (FLÁVIA), então o graduado deveria ter sido condenado
tão somente nessa Ação Penal Militar 26-64.2017, em concurso formal de crimes,
em três oportunidades, e não sentenciado em cada um dos processos, pela pena
mínima de 1 ano, por ter incorrido no delito de falsidade ideológica (art. 312 do
CPM), na forma simples, sem levar em consideração o concurso de crimes, nem o
concurso de pessoas.
Isso porque não existiu separação dos crimes praticados pelo
sargento na Ação Penal originária (APM 26-64.2017), já que todos os delitos foram
investigados nesse mesmo processo inicial, tampouco houve desmembramento
dos fatos contidos na Denúncia – que, nesse caso, foi recebida em 9/3/2017. O que
se dividiu na verdade, foram os seis acusados civis que constavam, inicialmente,
naquela Ação Penal Militar.
É dizer que, se os fatos, os crimes e a Denúncia permaneceram os
mesmos, então o Sgt DEOCLIDES só poderia ter sido julgado e condenado no
processo original em concurso formal, por ter incorrido no crime do art. 312 do
CPM em três situações diferentes, em coautoria com acusados diversos e datas
distintas.
No entanto, observou-se que o graduado foi condenado em cada uma
das três Ações Penais supracitada à pena mínima de 1 ano de prisão,
beneficiando-o sobremaneira – com uma sanção abaixo do quantum correto –,
tendo em vista que o Juízo de deveria ter considerado o concurso de crimes e o
concurso de pessoas, o que elevaria bastante a reprimenda final do Sargento e
não considerou.
Em outras palavras, o Juízo a quo, em uma soma de equívocos
cometidos nas três Ações Penais, permissa vênia, não fundamentou de forma
adequada os 6 (seis) crimes de falsidade ideológica imputados ao Sgt
DEOCLIDES na Denúncia. (evento 406, da APM 26-64.2017/evento 132, da APM
136-63.2017 e evento 190, da APM 242-25.2017).
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
23/39
Por isso, conforme já ressaltado, o procedimento mais escorreito a
ter sido feito nesse caso seria a condenação do graduado nos termos do pedido
ministerial, ou seja, 2 (duas) falsidades ideológicas em concurso formal – por 3
vezes –, com a soma das penas ao final da dosimetria, tudo na Ação Penal originária
(APM 26-64.2017), o que resultaria em uma sanção penal bem mais alta, em
virtude da exasperação da pena – pela ocorrência do concurso e depois pelo
somatório das reprimendas – do que essa efetivamente aplicada àquele militar,
após a separação dos processos.
Enfim, pelas razões apresentadas, não houve a ocorrência de bis in
idem, haja vista se tratar de fatos criminosos distintos, praticados em condições
de tempo e lugar diferentes.
Por derradeiro, cabe lembrar que esse equívoco, ao condenar o
graduado nas 3 Ações Penais acima não pode ser mais corrigido para aplicar a
sanção penal correta e devida – majorando-se a pena dele –, porquanto os recursos
são exclusivos da Defesa, tendo transitado em julgado as condenações para o
Parquet Militar, sob pena de ferir o princípio da vedação à reformatio in pejus
(evento 157, da APM 136-63.2017/evento 437, da APM 26-64.2017/evento 208, da
APM 242-25.2017).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar
defensiva por falta de amparo legal.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA
PELA OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO NA DISSOLUÇÃO
DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
A Defesa do Sgt DEOCLIDES PEREIRA pede a nulidade da Sentença
pela ocorrência de error in procedendo na dissolução do Conselho Permanente de
Justiça por meio de decisão monocrática do Juiz togado.
Para embasar suas pretensões, o douto causídico ressaltou o seguinte,
em suas razões recursais:
“18. No caso a sentença é nula de pleno direito na medida em que dissolveu o
Conselho Permanente de Justiça, julgando monocraticamente o caso, sendo o Réu
militar para todos os fins. Ressalta-se, sendo o Réu julgado por militares, sua
sentença poderia ser favorável (...).
.....................................
Do ‘ERROR IN PROCEDENDO’
20. Com a máxima vênia o juízo ‘a quo’ invoca para dissolver o Conselho de
Justiça e aplicar rapidamente a sentença atos ilegais”. (Grifo nosso.)
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
24/39
Conforme se verifica, a defesa acredita que o Colegiado a quo não
deveria ter sido desconstituído e, consequentemente, seu assistido jamais poderia ter
sido julgado pelo Juiz Singular, por se tratar de um militar.
No entanto, data vênia, carece de amparo legal o pleito defensivo.
Cumpre lembrar que essa pretensão defensiva vem sendo rechaçada
por este Tribunal, conforme vários precedentes jurisprudenciais, entre eles vale a
pena consignar o seguinte:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. ESTELIONATO. (...).
CRIME COMETIDO POR MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS EM
COAUTORIA COM RÉU CIVIL. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA
LEI Nº 8.457/1992. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº
13.774/2018. (...). 2. Conforme estabelece o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992, com a redação conferida pela Lei nº 13.774/2018, compete ao Juiz
Federal da Justiça Militar processar e julgar, monocraticamente, civis e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. 3. A
Lei nº 13.774/2018, por tratar de matéria processual, possui aplicabilidade
imediata, em observância ao Princípio do Tempus Regit Actum, impondo que os
atos a serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados, nos termos do
art. 5º do CPPM.”. (Grifo nosso.) (ReSE nº 7000476-91.2021.7.00.0000, Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em 07/10/2021)
Pelo que se apurou na vertente quaestio, é visível que a Defesa lança o
requerimento em sua Peça Recursal sem trazer o fundamento legal que entende
aplicável ao caso em questão, mormente porque se descuidou da novel redação
da Lei de Organização da Justiça Militar da União (LOJM) – Lei nº 8.457/1992,
especificamente no seu art. 30, inciso I-B, que dispõe:
“ Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
............................
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
(Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)”. (Grifo nosso.)
É de se observar que essa nova redação da LOJM veio por meio da Lei
nº 13.774/2018 que, ao acrescentar o art. 30, inciso I-B, na Lei nº 8.547/92,
positivou a competência dos Juízes Federais da Justiça Militar para,
monocraticamente, processar e julgar ações penais em que figurem no polo passivo,
réus civis, nos casos previstos nos incisos I e III do artigo 9º do CPM, e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
25/39
No caso dos autos, os fatos se enquadram exatamente no âmbito de
incidência da novel Norma, porquanto foram denunciados na mesma Ação Penal, 6
civis (Flávia Michele Colacite, Josiel Soares da Silva, Jose Estanislau Câmara de
Andrade, Matias Lopes dos Reis, Sidicley Oliveira de Arruda e Domingos Carlos
Milhomem Lopes) e 1 militar (Deoclides Pereira de Sá Neto).
Nesse sentido, a atual redação do art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/92, atribui ao Juiz Federal da JMU – e não mais ao Conselho de Justiça – a
competência para processar e julgar o apelante militar junto com os acusados
civis.
Além do mais, a nova lei trata de regra de competência material,
atinente à qualidade da pessoa do réu “ratione personae” e, por conseguinte, tem
natureza absoluta, conferida ao Magistrado para julgar o militar nessas
circunstâncias.
Portanto, não há que se falar em violação da garantia do juiz
natural no caso, já que a novel legislação não alterou as atribuições da
jurisdição militar após o fato, e sim delimitou a competência dos Juízos no
âmbito da Justiça Castrense, notadamente, na primeira Instância.
E sendo a norma de natureza estritamente processual, a sua aplicação
ocorrerá de forma imediata, à luz do art. 5º do CPPM e art. 2º do Código de
Processo Penal comum.
Assim, agiu com acerto o douto Juízo de origem, quando atuou de
forma monocrática na vertente quaestio, visto que o conhecimento do assunto
se dá, de fato, ex-officio e a aplicação da nova regra processual deve ocorrer de
forma imediata nos feitos pendentes de julgamento, não incidindo o instituto da
“perpetuatio jurisdictionis” previsto no art. 43 do CPC, pois se está diante de
Norma cogente a respeito de competência absoluta.
Pelas razões expostas, claro está que a Sentença observou os ditames
legais, no que concerne à competência do magistrado para o julgamento
monocrático de militar acusado juntamente com civis no mesmo processo, sendo
certo que, sob esse aspecto, encontra-se plenamente válido, escorreito e legítimo o
veredito de primeiro grau, por estar sem vícios de nulidade e por não carecer de
qualquer reparo nesse ponto.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
incompetência arguida pela Defesa, por falta de amparo legal.
MÉRITO
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
26/39
Suplantadas as questões preliminares, in casu, insurge-se a defesa
constituída em favor do Sgt RRm DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e a DPU
na defesa do civil MATIAS LOPES DOS REIS, contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar, nos autos da APM nº 136-63.2017.7.11.0111, que os
condenou nas sanções previstas no art. 312 do CPM (Falsidade ideológica), à pena
de 1 (um) ano de reclusão, cada um, em regime inicial aberto, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de recorrer em liberdade.
Para melhor entendimento, os recursos serão examinados individualmente.
RECURSO EM FAVOR DO APELANTE 3º SGT R/RM
DEOCLIDES PEREIRA
Alega a defesa do nominado sargento que a sentença não está
adequada aos princípios de Direito e de Justiça, acarretando a nulidade do processo,
eis que deixou de apreciar as condutas dos Comandantes da Unidade,
responsabilizando apenas “um Cabo do Exército”. Sustenta ainda a defesa que as
referidas Atas com os nomes dos pretendentes à CNH, anexadas aos autos, são
falsas, haja vista que as assinaturas nelas constantes não pertencem ao apelante Sgt
DEOCLIDES, eis que ele não integrava mais às fileiras da Força Terrestre (evento
143, doc. 1, da APM).
Contudo, não assiste razão à Defesa.
O crime de Falsidade Ideológica, previsto no art. 312 do CPM,
consiste na conduta de omitir declaração que precisa constar em documento, nele
inserir ou manda inserir declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita,
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
relevante.
É dizer que o tipo penal exige o especial fim de agir, consubstanciado
na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre assunto
juridicamente essencial.
O elemento subjetivo nesse crime é o dolo, consistente na vontade
livre e consciente de inserir ou omitir declaração falsa em documento formalmente
verdadeiro.
Sobre essa questão, vale a pena colacionar a esclarecedora lição do
professor Ênio Luiz Rosseto, in Código Penal Militar comentado. Parte especial. RT,
São Paulo, 2012, p. 1061), in verbis:
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
27/39
"(...) Na falsidade ideológica o documento se apresenta perfeito em sua forma,
porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O documento tem informações
que não condizem com a verdade (...) não há rasura, emenda, acréscimo ou
subtração de letra ou algarismo (...) não há a alteração física do documento (...).
Na falsidade ideológica, falso é o conteúdo intelectual do documento, e não a sua
estrutura material (...).". (Grifo nosso.)
Por essa razão, o graduado em questão foi denunciado, julgado e
condenado com fundamento no art. 312 do CPM, por Falsidade ideológica.
Inconformada com a condenação, sua defesa constituída recorreu e
inicia suas razões recursais afirmando que as assinaturas registradas nas Atas com os
nomes dos pretendentes à CNH não pertencem a seu assistido DEOCLIDES, bem
como ressaltando que “alguém assinou o documento em seu nome”, eis que ele não
integrava mais às fileiras da Força Terrestre.
A toda evidência, ao se analisar os autos, vê-se que não assiste razão
essa alegação defensiva, data vênia, pelas razões a seguir.
Primeiro, a defesa não trouxe nenhuma prova robusta e inquestionável
de que as Atas, realmente, foram assinadas por outra pessoa, e não pelo ora
Apelante.
Segundo, consta expressamente a assinatura desse graduado na “Ata
DE EXAME PARA OBTENCÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
nº 011/2010.”, por ser o presidente da Banca Examinadora de Trânsito do 1º
RCG/DF.
Terceiro, após detida análise das provas e peças processuais durante a
instrução criminal, observou-se que, de fato, a defesa não impugnou, nem se
insurgiu, em momento algum sobre a autenticidade dessas Atas na primeira
Instância, vindo a contestar esse assunto apenas agora, em sede recursal, inovando
no processo, conforme esclarece o MPM em contrarrazões.
Quarto, não basta para a defesa, apenas fazer alegações de que a
assinatura das Atas não pertence a seu assistido, concessa venia. É imperioso
apresentar provas do que é alegado, o que não ocorreu na vertente quaestio.
Quinto, há provas nos autos de que DEOCLIDES, efetivamente,
assinou documentos que seguiam ao DETRAN/DF, visando adquirir a CNH para
civis, que se passavam por militares do 1º RCG, a fim de que o Órgão de Trânsito
não levantasse suspeitas – portanto, procedendo de forma ilícita –, em total afronta à
legislação castrense, especificamente, o art. 312 do CPM, que prevê o crime de
falsidade ideológica:
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
28/39
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração
ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular. (Grifo nosso.)
Ainda sobre essa questão, ressaltou o vigilante membro do Parquet
Militar, quando apresentou suas contrarrazões, que:
“A defesa questiona, ainda, a autenticidade das Atas nº 11, 12 e 13, datadas de
2010, e 14 e 15, datadas de 2011, argumentando, pura e simplesmente, que na
época da assinatura de tais documentos o apelante já não estava na ativa, de modo
que não pertencia aos quadros do 1º RCG, e, sendo assim, não poderia tê-las
assinado.
(...) cumpre anotar que a defesa não impugnou a autenticidade das Atas em
momento oportuno, insurgindo-se sobre este tema tão somente agora, em sede
recursal. Mesmo em suas alegações escritas, a defesa não desenvolve nenhuma
argumentação nesse sentido. Em sendo assim, tem-se que, por mero inconformismo
com a condenação imposta na sentença, a defesa procura inovar em sede recursal.
(...) importa observar que, após ter sido transferido para a reserva remunerada
do Exército, o Apelante passou a compor a banca examinadora, nomeada pelo
DETRAN, para realizar os exames para obtenção da direção veicular, sendo o
responsável, na Organização Militar, pela montagem dos processos
administrativos dos militares interessados na obtenção da CNH ou na mudança
de categoria. Assim, embora não estivesse mais na ativa, continuou atuando na
OM como membro da banca examinadora nomeada pelo DETRAN, de
modo que a alegação de que não poderia ter assinado as Atas não se sustenta.”.
(Grifo nosso.)
Conforme se verifica, as contrarrazões do Parquet Castrense estão em
plena harmonia com o acervo probatório produzido nos autos, o qual registra que o
Sgt DEOCLIDES integrava a comissão examinadora do DETRAN/DF e, por conta
disso, era o responsável pelos processos de obtenção e mudança de categoria de
CNHs dentro do 1º RCG/DF, bem como que o graduado possuía essa atribuição em
virtude de um convênio firmado com aquele Órgão de Trânsito.
Assim, não encontra suporte nos autos o argumento defensivo de que o
Juízo deixou de apreciar as condutas dos Comandantes da Unidade,
responsabilizando apenas o apelante. Ademais, não há dúvidas de que as provas
produzidas na espécie, sob manto da ampla defesa e do contraditório, apontaram de
maneira inconteste para o apelante – não para seus superiores hierárquicos – a
prática do crime de falsidade ideológica, na condição de mentor e único beneficiário
do esquema criminoso.
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
29/39
Isso porque, valendo-se do prestígio que ostentava perante seus
superiores e do cargo que possuía dentro do 1º RCG/DF (Regimento de Cavalaria e
Guarda), o graduado elaborou o processo relativo ao corréu MATIAS LOPES – seu
conterrâneo da cidade de Formosa da Serra Negra/MA – como se aquele civil
fosse militar, atribuindo-lhe a graduação de Cabo do Exército, segundo se observa
nos seguintes documentos acostados aos autos:
- Ata de exame para obtenção de carteira nacional de habilitação nº
011/2010, em que consta o nome do acusado MATIAS LOPES, sendo-lhe
atribuída a graduação de Cabo, categoria da CNH: “D”, com resultado apto para
dirigir (fl. 39, evento 1, doc. 08, da APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
- Dados gerais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal -
DETRAN/DF, contendo a mudança de categoria da CNH do civil e corréu MATIAS
LOPES de “AB” para categoria “D”; assim como também continha o seguinte
endereço cadastrado: SHCES quadra 907, bloco 8, apto. 102, Cruzeiro Novo -
Brasília/DF (evento 1, doc. 3, fls. 25 49/51, da APM).
- Ofício nº 56/ChDGP, informando que não foram encontrados
registros com informações que possam indicar se o acusado MATIAS era ou foi
militar (evento 1, doc. 13, fl. 138- APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
Como se observa, a materialidade do delito de falsidade ideológica
restou comprovada por meio dos documentos enviados pelo DETRAN/DF ao 1º
RCG, pelas Atas de Exame para obtenção da CNH e pelos dados cadastrais
falsos do corréu MATIAS.
Vê-se, então, que não se sustenta o argumento defensivo de que o
acusado não assinou as Atas ou que as mesmas são falsas ou, ainda, que alguém
assinou esses documentos em nome do acusado Sgt DEOCLIDES, concessa venia.
Ao contrário, foi possível verificar na espécie que o graduado chegou a
reconhecer em depoimento que assinou os referidos documentos somente porque
integrava a Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG.
Do mesmo modo, vai de encontro às pretensões absolutórias do Sgt
DEOCLIDES, quando esse graduado entra em contradição durante sua inquirição
nesse processo. Isso porque, primeiro, o acusado deixa claro “que não apresentava
a lista (com os candidatos à CNH) ao comandante (do 1º RCG)”. Depois ele afirma
“que o controle era dos seus superiores”.
Diante de declarações como essas, é possível concluir que o acusado
sabia da proibição para incluir nomes de civis nas listas de pretendentes à Carteira
de Motorista e, mesmo assim, ele infiltrava nessas Atas nomes de civis, ostentando
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
30/39
cargos militares, a exemplo do que ocorreu com o corréu civil MATIAS LOPES,
que lhe foi conferido, na lista de candidatos, a graduação de Cabo do Exército
Brasileiro.
Portanto, torna-se estéril e, por conseguinte, não merece melhor sorte,
a tese defensiva de falsidade das referidas Atas, sob o argumento de que as
assinaturas nelas constantes não eram do Apelante-militar, devido a sua transferência
para a reserva remunerada em 2010, visto que restou provado na espécie que o
graduado continuou à frente da banca examinadora após sua aposentadoria.
Ademais, pode-se verificar no Relatório de Análise nº 32/2016 (Evento
1, doc. 14-PQS fls. 81/85), as inconsistências no patrimônio do réu DEOCLIDES:
“4.2. ANÁLISE DOS DADOS BANCÁRIOS (fl. 48)
Verifica-se dos dados bancários transmitidos a este Centro, que o investigado
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO movimentou R$ 2.062.018,61 de reais no
período de 1°/1/2000 a 31/12/2014. Observou-se que nesse período foram
depositados como proventos o importe de R$ 323.035,04. Esse valor representa
aproximadamente 15,67% do valor relativo ao total de créditos que transitou pelas
contas do investigado.”. (Grifo nosso.)
Ainda é possível verificar, no Anexo 7, a relação de depósitos
recebidos pelo acusado militar DEOCLIDES em sua conta bancária, no período de
10/1/2000 a 31/12/2014. E, dentre os depositantes, encontram-se o nome do corréu
MATIAS LOPES, que depositou o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e
quatrocentos reais).
Ora, fica difícil crer que Órgãos públicos e instituições bancárias
tenham incorrido em erros ou, conforme o próprio réu afirmou, tenham se
equivocado em seus levantamentos contábeis e balancetes, no que diz respeito ao
acusado em questão, com todas as vênias.
Além do mais, vale registrar trecho do depoimento do próprio irmão
do graduado, Sr. ALCIR BARBOSA DE SÁ – o qual informou ter sido também
militar – que somente ajuda a confirmar os fatos e a robustecer as provas
contidas nos autos contra o réu DEOCLIDES. Isso porque, em seu depoimento, o
Sr. ALCIR declarou, em síntese, o seguinte:
“(...) afirmou saber que o Sr. Deoclides vendia habilitações militares para civis,
que todo o processo era feito por meio das atas, onde era incluído o nome dos
civis. Que era exigido foto 3x4 e documento de identidade, para a confecção das
CNH's. Que custava entre R$ 5/6 mil. Que o acusado fundou a escola e fazia tudo.
Que mesmo antes da autoescola o Sr. Deoclides já vendia CNH's para os civis.
Que em 2013 e 2014 renovou muitas carteiras, e que cada renovação custava R$
2.000,00 mil reais. Que Deoclides renovou as habilitações pois os acusados não
conseguiram renovar na sua própria cidade. Que parte das habilitações eram
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
31/39
enviadas para o endereço de um dos irmãos, para o RCG e para o endereço do
acusado. Que o acusado Matias, fez um negócio com Deoclides em troca de
madeira. Que cobrava os militares que faziam o curso do RCG. Que percebeu
uma mudança de padrão de vida porque o acusado esbanjava, comprava muito
gado e terras. Que o irmão, Sargento Itamar de Sá recebia CNH's em seu endereço,
e se passava por civis nas clinicas para a realização dos exames médicos. (...). Não
tinha um valor fixo, pois já viu o Sr. Deoclides (ser) pago com gado, madeira e
etc. Que sabe de cabeça todas as pessoas que obtiveram a CNH através do
acusado, pois fazia uma fila na frente da casa do seu pai. Que tem casos de pessoas
analfabetas e deficientes que possuem CNH sem restrição alguma, um deles é
Jose Stanislau, que é deficiente. (...). que as denúncias deram inicio no ano de
1999, e o motivo era por acreditar que o Exército é uma instituição seria, ao qual
serviu por um período, por ver a mulher do acusado pedindo para que ele parasse
e por ter um primo que faleceu em decorrência de um acidente de trânsito, onde
(...) tirou a sua CNH com Deoclides. Que o acusado não teve outra autoescola
fora do RCG. (...).Que tinha época que o acusado fazia 1 (uma) ata por mês com o
nome de 3/4 civis.”. (Grifo nosso.)
Então, diante da contundência das provas documentais e testemunhais
apresentadas, dúvidas não há de que o acusado DEOCLIDES recebeu valores do
corréu e conterrâneo MATIAS LOPES, na época em que esse civil participou do
processo para mudança de categoria da CNH no 1º RCG, como se militar fosse.
Ademais, não se pode ignorar que o apelante é réu confesso, tendo
informado que após ter se transferido para a reserva, em 25/5/2010, passou a atuar
como despachante credenciado no DETRAN/DF e a participar como membro
da Comissão da Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG, na condição de
responsável pela montagem dos processos administrativos dos militares interessados
na obtenção da CNH ou na mudança de categoria.
Destarte, não se deve esquecer ainda que o graduado tinha pleno
conhecimento de que todo o procedimento realizado no interior da OM, visando à
concessão das respectivas Carteiras de Motoristas, só poderia ser realizado com
militares da ativa, nos termos da Instrução n° 255/DETRAN, bem como das
demais Instruções do CONTRAN e, principalmente, com base no art. 152 da Lei nº
9.503/97 (que Institui o Código de Trânsito Brasileiro), o qual fundamenta o
seguinte:
“Art. 152. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada
por 3 (três) membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de
trânsito. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
...............................................
§ 2º Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos
de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal que possuírem
curso de formação de condutor ministrado em suas corporações serão
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
32/39
dispensados, para a concessão do documento de habilitação, dos exames aos quais
se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam
observadas as normas estabelecidas pelo Contran.
§ 3º O militar, o policial ou o bombeiro militar interessado na dispensa (dos
exames) de que trata o § 2º instruirá seu requerimento com ofício do comandante,
chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar serviço, do qual
constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação,
idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas
dos exames prestados. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
(Grifo nosso.)
Assim, observa-se que, embora não estivesse mais na ativa, o
apelante continuou atuando na OM como membro da banca examinadora
nomeada pelo DETRAN/DF, inclusive assinando as respectivas Atas, como ele
mesmo informou, esclarecendo que só o fazia porque integrava a Comissão da
Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG.
Dessa forma, frise-se à exaustão, a alegação defensiva de que o
Sargento não poderia ter assinado as Atas não se sustenta diante do conjunto de
provas que se formou contra ele no presente feito.
Nesse sentido, corrobora as diversas provas coligidas nos autos, como
exemplo: a) o fato de o endereço cadastrado no DETRAN/DF para o recebimento da
CNH do corréu, MATIAS LOPES, ser na verdade referente à residência desse
apelante militar; b) os valores recebidos em sua conta bancária, depositados pelo
acusado MATIAS LOPES, e, principalmente, c) o fato de constar a sua assinatura
como presidente da comissão da banca examinadora, na Ata nº 011/2010 de exame
para obtenção da nova CNH desse réu civil, já com a mudança de categoria (fl. 39,
evento 1, doc. 08, da APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
Alega ainda, a defesa do graduado, que não se sabe por qual razão
houve desmembramento do processo. Também questiona a veracidade dos
depoimentos das testemunhas de acusação, aduzindo que elas estavam diretamente
envolvidas nos fatos.
Entretanto, observa-se que as alegações defensivas se restringem mais
a atacar os Comandantes do 1º RCG e a Ação Penal em trâmite, do que,
propriamente, a apresentar provas concretas que pudessem levar a confirmação de
tais fatos.
O fato é que o motivo dos desmembramentos do processo originário
está claro nos autos e, inclusive, ocorreu com a concordância da defesa do
sargento, conforme se verifica na Leitura da Sentença a quo, porquanto não
procede o argumento de que não sabia da separação dos feitos.
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
33/39
Do mesmo modo, esse desmembramento restou suficientemente
fundamentado, tendo ocorrido em razão das dificuldades de citação dos acusados
civis, além de terem sido confirmados por esta Egrégia Corte, que por unanimidade,
manteve inalteradas as decisões do Conselho de Justiça (evento 1, doc. 7, da APM
26-64.2017 / evento 34, doc. 2 e 3, da APM).
Ressalte-se também que, ao contrário do afirmado pela defesa, os
depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si e corroboram com
o farto conjunto probatório juntado aos autos, levando-nos a concluir que os
elementos colhidos durante a instrução criminal não deixam dúvidas e demonstram,
de forma cristalina, o crime perpetrado pelo sargento.
Por fim, quanto ao argumento defensivo de que a única prova do
MPM é o depoimento do informante ALCIR BARBOZA DE SÁ (Evento 19, Vídeo
5 a 9), irmão do sentenciado DEOCLIDES, do mesmo modo não merece prosperar.
Isso porque as declarações do irmão do graduado só corroboraram
outras provas contidas nos autos, como os documentos emitidos pelo DETRAN/DF
ao quartel em questão; as assinaturas das Atas pelo graduado; documentos
bancários, demonstrando a impressionante movimentação financeira do réu, bem
como evidenciou o modus operandi do réu DEOCLIDES, que sempre atuava em
conluio com o interessado em obter ou modificar a categoria de Carteira Nacional de
Habilitação, que no caso dos autos, trata-se do civil MATIAS LOPES.
Sendo assim, o Recurso em favor do Sgt aposentado DEOCLIDES
não merece melhor sorte.
RECURSO EM FAVOR DO APELANTE CIVIL MATIAS LOPES
DOS REIS
A DPU também recorre em favor do corréu civil MATIAS LOPES,
contra a sentença que o condenou a pena de 1 ano de reclusão pelo crime de
falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM.
Em suas razões, o Órgão Defensivo alega que o apelante é pessoa do
interior e o Sgt DEOCLIDES se valeu do desconhecimento dele para ludibriar
esse conterrâneo em benefício próprio. Mencionou que não existem provas nos
autos, bem como sustentou não restar comprovado o dolo de seu assistido em alterar
a verdade dos fatos. Por fim, requer a absolvição do Apelante MATIAS LOPES,
com fundamento no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM, por não constituir o fato
infração penal.
Contudo, permissa venia, da mesma forma não merece prosperar a
pretensão defensiva.
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
34/39
Insta ressaltar que o crime praticado pelo réu MATIAS LOPES –
Falsidade Ideológica, previsto no art. 312 do CPM – consiste na conduta de omitir
declaração que deve constar em documento, neste inserir ou mandar inserir
declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato relevante.
É dizer que o tipo penal exige o especial fim de agir consubstanciado
na vontade dolosa, livre e consciente, de prejudicar direito, criar obrigação ou
modificar a verdade sobre assunto juridicamente indispensável ou grave, em
documento formalmente verdadeiro.
Isso pode ser constatado na esclarecedora lição do professor Ênio Luiz
Rosseto que, sobre esse crime, esclarece in verbis:
"(...) Na falsidade ideológica o documento se apresenta perfeito em sua forma,
porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O documento tem informações
que não condizem com a verdade (...) não há rasura, emenda, acréscimo ou
subtração de letra ou algarismo (...) não há a alteração física do documento (...).
Na falsidade ideológica, falso é o conteúdo intelectual do documento, e não a sua
estrutura material (...).". (Grifo nosso) (in Código Penal Militar comentado, Parte
especial, RT, São Paulo, 2012, p. 1061)
Nesse ínterim, constam nos autos que o apelante MATIAS LOPES –
em conluio com o corréu Sgt DEOCLIDES PEREIRA – também se aproveitou das
facilidades que esse graduado tinha, como responsável pelos processos de
habilitação para veículos automotores dentro do quartel e membro da banca
examinadora do DETRAN/DF, para que esse Sargento conseguisse a mudança de
categoria da Carteira Nacional de Habilitação daquele civil, mediante a inserção
de dados falsos nos processos administrativos correlatos, subsumindo-se, assim, a
conduta dos dois acusados acima ao delito do art. 312 do CPM.
Embora o apelante MATIAS tenha declarado não ter conhecimento
desses fatos criminosos, nem procedido visando à alteração de categoria de sua
CNH no interior do quartel (1º RCG), bem como em que pese a defesa dele tenha
atribuído toda a responsabilidade dos fatos ao corréu Sgt DEOCLIDES, constam
dos autos documentos que demonstram justamente o contrário do que ambos
sustentam, ou seja, que o acusado civil em questão, efetivamente, deu um jeito de
repassar seus dados pessoais e cópias de documentos ao graduado para alterar a
categoria do documento de trânsito de “AB” para “D”.
Chama a atenção também o fato de o civil MATIAS ter declarado
que todo o procedimento para a troca de sua CNH tenha sido realizada no
DETRAN/DF, pagando as taxas na Instituição bancária e fazendo os testes
psicotécnicos, prova escrita e exame de condução de veículos naturalmente, sendo
aprovado em todos os procedimentos, tudo de acordo com a legislação exigida. No
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
35/39
entanto, ao ser perguntado se ele tinha algum documento que comprovasse o
que alegou, simplesmente, respondeu que não se recordava dos valores pagos
no banco e nem possuía qualquer comprovante de pagamento.
Saltam aos olhos, ainda, que o civil MATIAS declarou ter recebido
sua CNH pelos Correios, sendo-lhe enviada pelo DETRAN/DF. No entanto, há
documentos nos autos provando que, na verdade, foi cadastrado naquele Órgão de
Trânsito – para o civil MATIAS receber a nova Carteira de Motorista – o endereço
do Sgt DEOCLIDES, qual seja, SHCES QD 907, BL B apto 102, Cruzeiro
Novo-DF (fl. 773, fl. 776, fl. 854, fl. 861), circunstância essa que comprova maior
ligação entre esses dois acusados, e não simples contatos entre ambos, como sugere
o acusado MATIAS.
Nesse diapasão, o apelante MATIAS também entra em contradição
quando, num primeiro momento, afirma ter conhecimento de que o Sgt
DEOCLIDES “era funcionário do DETRAN”, depois, muda a versão e informa que
esse graduado era militar.
Se contradiz novamente o apelante MATIAS, durante seu
depoimento em Juízo, quando sustenta não conhecer qualquer dos acusados e, logo
em seguida, afirma que “já ouviu falar no Estanislau e talvez no Sidicley, por
morarem na mesma cidade”, localizada no estado do Maranhão. Cabe lembrar que
os civis JOSÉ ESTANISLAU e SIDICLEY mencionados pelo acusado MATIAS
foram, igualmente, denunciados e condenados pelo mesmo crime imputado a esse
réu, em outro processo, após o desmembramento do feito original.
Mais estranho ainda, foi quando o apelante MATIAS afirmou que
veio a Brasília, ocasião em que apenas manteve contato com o corréu DEOCLIDES
no DETRAN e ficou hospedado na casa de RIBAMAR FRANCO, seu amigo. Logo
em seguida, o apelante MATIAS declara que “ao chegar a Brasília ligou para
Deoclides”; que DEOCLIDES indicou autoescola para ele e que “procurou o
Deoclides porque informaram sobre agilidade no processo”.
Ora, fica difícil crer que o civil MATIAS não tenha conseguido anexar
nenhuma prova, minimamente razoável, para confirmar o que foi alegado, nem
mesmo ele teve condições de arrolar como testemunha seu próprio amigo
RIBAMAR, cuja residência desse, MATIAS se hospedou.
Aliás, nesse sentido, a defesa do civil MATIAS foi mais além, ao
informar nos autos que não tinha interesse em arrolar testemunhas (evento 1, pag 20,
do proc orig).
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
36/39
É de impressionar, da mesma forma, a agilidade do apelante
MATIAS, pois declarou que só ficou por, aproximadamente, 20 dias nesta Capital
Federal, tempo suficiente, segundo ele, para negociar um caminhão, passear pela
cidade e retirar sua CNH, mencionando que “tudo foi feito normalmente”.
O apelante MATIAS se contradisse mais uma vez, quando afirmou
que “Nunca preencheu nenhum formulário como se morasse no endereço do
acusado” DEOCLIDES. Porém, não teve condições de apresentar, pelo menos,
um documento enviado ao DETRAN/DF, em que ele tenha preenchido seu
verdadeiro endereço lá do estado do MARANHÃO.
Disse igualmente esse acusado civil que “Não deu nenhuma vantagem
econômica” ao Sgt DEOCLIDES. Contudo, constam dos autos documentos e
depoimentos testemunhais dando conta de que ele não só depositou o valor de R$
4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) na conta bancária do graduado, como
também fez negócios com esse militar, envolvendo madeiras (Anexo 7).
Aliás, nesse Anexo 7, encontram-se uma relação de depósitos
recebidos pelo acusado militar DEOCLIDES PEREIRA em sua conta bancária, no
período de 10/1/2000 a 31/12/2014.
E, dentre os depositantes, é possível constatar o nome do réu
MATIAS LOPES, que buscava a mudança de categoria da CNH no 1º RCG, como
se militar fosse, tendo, inclusive, logrado êxito.
Por último, o réu MATIAS afirmou que nunca foi ao quartel do
Sgt DEOCLIDES. Entretanto, há documentos nos autos comprovando que esse
acusado, junto com SIDICLEY e outros denunciados, constavam como
militares e realizaram o Curso de Formação de Condutores - (CFC) no
aquartelamento do 1º RCG, conforme documentação anexa, que foi extraída do
IPM nº 58-74.2014.7.11.0111 (fls. 913/917, fls. 879/881, fls. 854/856, fls. 773/775,
fls. 776/778 e fls. 861/863).
Na mesma toada, em harmonia com as demais provas dos autos, vale a
pena trazer mais um trecho do comprometedor depoimento do civil ALCIR
BARBOZA DE SÁ (evento 130 da APM), o qual declarou:
“Que Deoclides renovou as habilitações, pois os acusados não conseguiram
renovar na sua própria cidade. Que parte das habilitações eram enviadas para o
endereço de um dos irmãos, para o (1º) RCG e para o endereço do acusado
(Deoclides). Que o acusado Matias, fez um negócio com Deoclides em troca de
madeira. Todas as pessoas citadas são conterrâneas (...) e que todos foram
beneficiados com a CNH ilícita, com exceção do militar Itamar. (...). Não tinha um
valor fixo, pois já viu o Sr. Deoclides (ser) pago com gado, madeira e etc.”.(Grifo
nosso.)
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
37/39
Conforme se observa, há provas suficientes no feito em condições de
demonstrar que o apelante MATIAS LOPES, efetivamente, fez depósitos na conta
bancária do Sgt DEOCLIDES, bem como existe o testemunho do irmão desse
Sargento informando que o referido acusado civil, igualmente, andou negociando
com o graduado em troca de madeira.
Da mesma forma, foi possível apurar, de forma estranha, que o
endereço do apelante MATIAS LOPES no cadastro do DETRAN/DF – para receber
a CNH –, era o domicílio do Sgt DEOCLIDES nesta Capital Federal.
Nesse diapasão, ao contrário do que alega a defesa, está anexada ao
conjunto probatório dos autos a Ata de exame para obtenção de Carteira de
Habilitação nº 011/2010, que foi enviada ao DETRAN, contendo o nome do réu
MATIAS LOPES DOS REIS – sendo-lhe atribuída a graduação de Cabo do
Exército Brasileiro – com a categoria D da CNH e com resultado apto para dirigir
(fl. 39, evento 1, doc. 08, da APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
Naquela Ata de exame continha, ainda, o registro da assinatura do
corréu DEOCLIDES na qualidade de Presidente da Banca Examinadora, embora
esse graduado sustente – sem ter apresentado provas – que a assinatura naquele
documento não é dele, e sim de outra pessoa, que assinou em seu lugar.
O próprio Setor de Pessoal do Exército Brasileiro enviou documento
informando que não foram encontrados registros em condições de indicar que o
acusado civil MATIAS era ou foi militar da Força Terrestre (evento 1, doc. 13, fl.
138- APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
É de se notar, então, que corroboram com as diversas provas coligidas
nos autos, o fato de que o endereço cadastrado no DETRAN/DF para o recebimento
da CNH do acusado MATIAS LOPES ser, na verdade, o do Sgt DEOCLIDES; como
também depõem contra as pretensões absolutórias do nominado civil, o fato de que
esse acusado depositou valores na conta bancária do Sgt DEOCLIDES, e,
principalmente, o fato de constar a assinatura desse graduado – como presidente da
comissão da banca examinadora – na Ata nº 011/2010, referente ao exame do corréu
civil para a troca de categoria de sua carteira nacional de habilitação (fl. 39, evento
1, doc. 08, da APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
Nesse ponto, há que se questionar porque o civil MATIAS não
registrou, nesta Capital Federal, o endereço de seu amigo RIBAMAR FRANCO
para receber sua nova CNH. Afinal de contas, o acusado afirma ter ficado hospedado
na residência dele quando chegou a Brasília.
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
38/39
Destarte, como bem ressaltou o MPM em suas contrarrazões, o fato de
o apelante MATIAS estar na condição de semianalfabeto ou residir no interior
do País, não pode ser usado como amparo para a prática de crimes.
É dizer que a falta de conhecimentos acadêmicos do acusado MATIAS
não pode servir de argumento em seu favor para afastar o dolo dele em praticar o
crime de falsidade ideológica, tampouco tem o condão de eximi-lo de suas
responsabilidades criminais.
Até porque, ao contrário do que alega a defesa, claro está nos autos
que o civil MATIAS não foi ludibriado pelo Sgt DEOCLIDES. Ao contrário,
restou demonstrado que esse acusado foi quem se deslocou do estado do Maranhão
até essa Capital Federal para procurar o corréu Sgt DEOCLIDES, a fim de viabilizar
a mudança de categoria da sua CNH, no que acabou conseguindo.
O fato é que, ao se analisar o conjunto probatório in tela, fica
evidenciado também que a versão contada pelo réu MATIAS foge, por completo, da
realidade do que de fato aconteceu e destoa, mais ainda, das provas juntadas aos
autos contra sua pessoa.
No mais, restou comprovado, igualmente, que esse acusado civil era,
ao tempo do crime, plenamente imputável; possuía potencial consciência da ilicitude
do fato e lhe era exigido conduta diversa da que praticou.
Por tais razões acima explanadas, o recurso do civil MATIAS,
igualmente, não merece prosperar.
Certo é que o acusado Sgt DEOCLIDES merece ser condenado porque
se aproveitou do fato de ter a confiança de seus superiores hierárquicos e de ser
membro da Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG para, em comunhão de
desígnios com o réu MATIAS LOPES, inserir, falsamente, o nome deste civil,
como se militar fosse, na Ata de Exame para obtenção de nova Carteira Nacional de
Habilitação, atribuindo-lhe a graduação de militar, alterando, desse modo, a
verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando, por consequência,
contra o serviço militar ou, até mesmo, contra a Administração Castrense,
conforme vem discorrido no crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do
CPM.
Por todo o exposto, não há dúvidas que tanto o Sargento, quanto o
civil, macularam o bom andamento do serviço militar, bem como ofenderam a
ordem Administrativa Castrense, notadamente a lisura dos procedimentos de
obtenção de CNH realizados no âmbito da OM, uma vez que, somente militares
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347104 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
39/39
da ativa poderiam obter ou mudar a categoria desse documento veicular, por
meio desse procedimento, nos termos do art. 152 da Lei nº 9.503/97 e Instrução
nº 255/DETRAN.
Portanto, diante do farto conjunto probatório dos autos, restou
suficientemente provado que os dois apelantes, de forma consciente e voluntária,
praticaram o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, na
modalidade “inserir”, já que alteraram a verdade sobre fato juridicamente relevante,
ao informarem dados falsos ao 1º RCG e ao DETRAN/DF para a obtenção de
documento público, e, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como
não havendo qualquer causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou extintivas de
punibilidade, a manutenção do Decreto condenatório é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento a ambos os
Apelos defensivos para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347104v6 e
do código CRC f23bc944.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 7/12/2022, às 13:19:50
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347104 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000016-07.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MATIAS LOPES DOS REIS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
ADVOGADO: JOUBERT IGNÁCIO DE SOUZA (OAB DF65088)
ADVOGADO: ALMIR BARUTTI (OAB DF27691)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da Sentença em relação ao Réu Terceiro-
Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, pela
ocorrência de bis in idem e para rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da
Sentença pela ocorrência de error in procedendo na dissolução do Conselho
Permanente de Justiça. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei para negar provimento aos Apelos defensivos,
mantendo inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da
União, assistindo o Civil MATIAS LOPES DOS REIS, e pela Defesa constituída do
Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO,
contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 6 de outubro de 2020, nos autos da APM nº
0000136-63.2017.7.11.0111, que os condenou, como incursos no art. 312 do CPM, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com o direito de apelar em
liberdade e benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Defesa constituída do Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, preliminarmente, sustentou a nulidade da
Sentença pela ocorrência de bis in idem, com a alegação de que as mesmas pessoas
incluídas e sentenciadas na APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111 fazem parte da
Sentença da APM nº 00000242-25.2017.7.11.0111.
A Constituição Federal, ao categorizar como garantias processuais os
Princípios da Coisa Julgada e da Legalidade (art. 5º, incisos XXXVI e XXXIX),
assegurou o respeito às decisões judiciais transitadas em julgado, o que serve de
base ao corolário Princípio do ne bis in idem.
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
2/22
O ne bis in idem é uma das mais importantes garantias constitucionais
que regem o processo penal pátrio. Ele consiste na vedação de uma dupla
incriminação, ou seja, a mesma pessoa não pode ser processada e julgada pelo
mesmo fato, por desafiar a litispendência e, por consequência, ofender a coisa
julgada.
Tal princípio encontra previsão no artigo 14.7 do Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos, que dispõe:
Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já
foi absolvido ou condenado por sentença passada em julgado, em conformidade com
a lei e os procedimentos penais de cada país.
Está contido também no Pacto de São José da Costa Rica, cujo artigo
8º.4 preceitua:
O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser
submetido a novo processo pelos mesmos fatos.
Nesse conspecto, tem-se a figura do bis in idem quando se verifica, em
duas ações distintas, a coexistência imprescindível de dois elementos, quais sejam, a
identidade da causa de pedir e a identidade da figura do agente do delito. Noutras
palavras, há bis in idem quando há a coincidência do fato – não da figura típica – e
do agente.
Em tais circunstâncias – mesmo fato e mesmo agente – por óbvio, será
impossível o prosseguimento da segunda Ação Penal intentada, em decorrência da
litispendência e/ou da coisa julgada.
Mas não são essas as condições retratadas nestes autos, pois os fatos
que deram origem às Ações Penais Militares nº 0000058-74.2014.7.11.0111, nº
00000242-25.2017.7.11.0111 e nº 0000136-63.2017.7.11.0111 não são os mesmos e
deram-se em diferentes períodos de tempo.
Compulsando os autos, verifica-se que os fatos versados nas Ações
Penais Militares nº 0000058-74.2014.7.11.0111, nº 00000242-25.2017.7.11.0111 e
nº 0000136-63.2017.7.11.0111 são distintos.
Na APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111, o Apelante responde pelos
fatos praticados em coautoria com os Réus civis ARÃO RODRIGUES DE
CARVALHO FILHO, IRAMAR COSTA MACEDO e OTACÍLIO IPÓLITO DE
OLIVEIRA (processo 0000058-74.2014.7.11.0111/DF, evento 246, SENT1).
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
3/22
Já na APM nº 00000242-25.2017.7.11.0111, o Apelante responde pelos
fatos praticados em coautoria com os acusados JOSIEL SOARES DA SILVA,
SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA, JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE
ANDRADE e DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES.
Na APM nº 0000136-63.2017.7.11.0111, que deu origem ao presente
Recurso, o Apelante responde pelos fatos praticados em coautoria com o Réu
MATIAS LOPES DOS REIS.
Portanto, em todas as mencionadas Ações Penais Militares, apesar de
haver certa identidade entre os acontecimentos, pois o modus operandi foi o mesmo,
os Réus e as datas das ações criminosas são diferentes, figurando o Apelante, em
todos, em coautoria com Réus distintos.
Desse modo, evidente que não há bis in idem entre as aludidas Ações
Penais Militares. Assim, tratando-se de condutas distintas, perfeitamente possível a
deflagração de nova Ação Penal, mesmo que contra o mesmo agente.
A Defesa do Apelante alega desconhecer as razões do
desmembramento dos processo, alegando que o Réu ficou extremamente
prejudicado, mas cumpre ressaltar que as Decisões que determinaram a separação
das APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111 e da APM nº 0000026-64.2017.7.11.0111,
que deu origem à APM nº 0000136-63.2017.7.11.0111, a qual, por sua vez, também
separada, deu origem à APM nº 00000242-25.2017.7.11.0111, foram apreciadas e
ratificados por esta Corte, em sede de Recurso Necessário, tendo sido mantida a
Decisão que separou os feitos. Vejamos:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
SEPARAÇÃO
DO
PROCESSO.
JUSTIFICAÇÃO LEGAL E FÁTICA. DESPROVIMENTO. Hipótese em que a
separação do processo encontra arrimo, em particular, na alínea "c" do artigo 106
do Código de Processo Penal Militar, ou seja, na ocorrência de motivo relevante a
obstar ou a colocar em risco a efetividade da prestação jurisdicional. Em que pese
a aparente conveniência probatória que resultaria do prosseguimento do Processo
na forma unificada, o seu desdobramento, conforme decidido pelo Conselho,
encontra-se plenamente justificado, sobretudo pela comprovada dificuldade de
encontrar e citar, por cooperação jurisdicional, alguns dos acusados não residentes
no distrito da culpa. Desprovimento do Recurso de ofício. Unânime. (Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
0000168-
68.2017.7.11.0111. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Data de Julgamento: 13/09/2017, Data de Publicação: 02/10/2017)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, DE OFÍCIO, PELO
ÓRGÃO JULGADOR. SEPARAÇÃO DE PROCESSO COM BASE NA ALÍNEA "C"
DO ART. 106 DO CPPM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Conselho
Permanente de Justiça que procedeu separação do processo devido à dificuldade de
se localizar grande parte dos Acusados, para fins de citação, por meio de Carta
Precatória Citatória. Verifica-se nos autos que os Acusados, ainda, não foram
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
4/22
sequer citados, dado que não localizados nos seus endereços, mesmo após várias
tentativas. Por isso, a permanência deles na Ação Penal Militar só retardará a
continuidade da apuração quanto ao Réu já citado, inclusive ferindo o princípio da
duração razoável do processo, nos termos do Art. 5°, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988. A separação do processo em relação ao réu já citado
é medida que guarda consonância com o princípio da celeridade processual e tem o
condão de evitar a perda da pretensão punitiva pela prescrição. Recurso, de ofício
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 0000252-69.2017.7.11.0111. Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/02/2018, Data de
Publicação: 05/03/2018).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, DE OFÍCIO, PELO ÓRGÃO
JULGADOR. SEPARAÇÃO DE PROCESSO COM BASE NAS ALÍNEAS "A" E "C"
DO ART. 106 DO CPPM. Juízo de primeiro grau que procedeu na separação do
processo devido à dificuldade de localizar grande parte dos acusados para fins de
citação, por meio de Carta Precatória Citatória. A separação do processo em
relação aos réus que já foram citados é medida que guarda consonância com o
princípio da celeridade processual e tem o condão de evitar a perda da pretensão
punitiva pela prescrição. Assim, considerando a dificuldade de localizar os réus, o
Recurso de Ofício não merece prosperar, devendo-se confirmar a Decisão do
Conselho Julgador "a quo". Recurso não provido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000114-
05.2017.7.11.0111. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 10/08/2017, Data de Publicação: 18/08/2017).
Assevero que a Defesa constituída do Réu Terceiro-Sargento da
Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, em 20 de dezembro
de
2017,
tomou
ciência
do
desmembramento
da APM
nº
0000058-
74.2014.7.11.0111 (processo 0000058-74.2014.7.11.0111/DF, eventos 5) e, em 16 de
maio de 2017, teve, ciência da separação da APM nº 0000026-64.2017.7.11.0111,
que deu origem à APM 0000136-63.2017.7.11.0111 (processo 0000136-
63.2017.7.11.0111/DF, evento 1, DILIGENCIAS5, Fl. 80).
Portanto, ambas as Defesas estavam cientes de todos os
desmembramentos, sendo que os Acusados e as datas em que foram praticados os
fatos delituosos são diversos nos processos mencionados e, à exceção do Terceiro-
Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, que
figura como Réu nos citados processos, não há identidade entre as demais pessoas
que figuram na APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111, na APM nº 0000242-
25.2017.7.11.0111 e na APM nº 136-63.2017.7.11.0111, de modo que não há que se
falar no bis in idem como alegado pela Defesa.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de ocorrência
de bis in idem, por falta de amparo legal.
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
5/22
Ainda em sede preliminar, a Defesa constituída do Terceiro-Sargento
da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO requereu a
nulidade da Sentença pela ocorrência de error in procedendo na dissolução do
Conselho Permanente de Justiça, visto que não deveria ter sido feita por Decisão
monocrática.
Alega que, por ser o Réu militar, deveria ocorrer Decisão de colegiado,
tendo havido omissão de formalidade que constitui elemento essencial do processo
e gera sua nulidade absoluta. Além disso, sustentou não ter havido oportunidade
para que as partes expusessem suas teses em sede de sustentação oral em audiência
de julgamento, o que cerceou o direito de defesa.
A Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização da
Justiça Militar da União), a partir da alteração promovida pela Lei nº 13.774, de 19
de dezembro de 2018, passou a contar com a inclusão do inciso I-B em seu artigo
30, que prevê a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para
processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código
Penal Militar, e militares, quando estes forem acusados juntamente com civis no
mesmo processo:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação
dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
(...)
Conforme se verifica, a nova lei foi expressa ao conferir ao Magistrado
a competência para julgar monocraticamente os civis nos casos previstos nos incisos
I e III do art. 9º do CPM, bem como os militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo.
Portanto, a apreciação monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da União somente ocorrerá quando o Acusado for civil ao tempo da prática do delito
ou, naquela condição, tiver militares como partícipes do ilícito penal.
Com efeito, a nova lei, por tratar de matéria processual, possui
aplicabilidade imediata, impondo que os atos a serem praticados após a sua vigência
sejam por ela regulados, nos termos do art. 2º do CPP e art. 5º do CPPM:
Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos
atos realizados sob a vigência da lei anterior.
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
6/22
Art. 5º As normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos
processos pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da
validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
Nesse sentido é o entendimento pacífico dos Tribunais, in verbis:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - (...) RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA LOCAL, DA OCORRÊNCIA DE DELITO CONTINUADO EM DATA
POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 11.689/2008, QUE EXTINGUIU ESSA
MODALIDADE RECURSAL - NATUREZA PROCESSUAL DESSE DIPLOMA
NORMATIVO, IMPREGNADO DE EFICÁCIA E DE APLICABILIDADE
IMEDIATAS - IMPOSSIBILIDADE, PORTANTO, DE UTILIZAÇÃO, APÓS A
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFORMADOR DA DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU, DAS NORMAS RECURSAIS DERROGADAS (CPP, ARTS. 607 E 608),
CONSIDERADO O ORDENAMENTO POSITIVO VIGENTE NESSE MOMENTO
("TEMPUS REGIT ACTUM") - DOUTRINA - PRECEDENTES - CONSEQUENTE
LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DESTE
"HABEAS CORPUS" - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.- (...) A Lei nº
11.689/2008, derrogatória dos arts. 607 e 608 do Código de Processo Penal, que
disciplinavam o protesto por novo júri, teve sua natureza processual reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal, possuindo tal diploma normativo, por essa razão,
eficácia e aplicabilidade imediatas em relação aos procedimentos penais em curso.
Considerada a sucessão de leis processuais no tempo, o tema em referência regese
pelo critério que considera dominante, em matéria recursal, o ordenamento positivo
vigente no momento em que publicada a sentença ou decisão, em face do postulado
segundo o qual "tempus regit actum". Doutrina. Precedentes.". (STF - HC 124783
AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma. Julgado em 12/5/2017.
Publicado no DJe de 18/4/2018.)
Nesse passo, as modificações impostas pela novatio legis, de cunho
processual, aplicam-se imediatamente, alcançando, também, as ações penais
referentes aos crimes ocorridos anteriormente à sua publicação, desde que ainda não
tenha havido o julgamento final.
Por essa ótica, tendo a norma natureza processual e, portanto,
aplicação imediata, não há que se falar em necessidade de convocação do Conselho
de Justiça para se declinar da competência para o Juiz Federal da Justiça Militar,
quando for o caso, visto já ter sido essa fixada por força da nova redação dada à Lei
de Organização da Justiça Militar da União (LOJM).
Portanto, inexiste a necessidade de submissão da Decisão ao crivo do
Conselho, pois a competência para o processamento e para o julgamento deixou de
ser desse órgão por expressa previsão legal, quando for o caso, de acordo com o
entendimento acima exarado.
Assim, por ter a alteração da LOJM entrado em vigor em 19 de
dezembro de 2018, a partir dessa data, sua aplicação é imediata aos processos em
andamento, sendo desnecessária a deliberação do Conselho nos casos em que deixou
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
7/22
de ser o Juiz Natural, ou seja, nos julgamentos de civis, bem como no de militares
que agiram juntamente com civis.
Dessa forma, não houve qualquer equívoco por parte do Magistrado ao
deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça para deliberar sobre a
competência do julgamento de um processo que, por força de lei, já lhe cabia.
No que tange à alegação defensiva de que teve cerceado seu direito
quando "não mais houve oportunidade de Defesa em Plenário", momento em que
poderiam ser realizados debates orais e apresentada toda a documentação faltante,
cabe destacar que, na instrução processual, o Juízo a quo, no Despacho, de 14 de
janeiro de 2019, em que dissolveu o CPJ, instou as partes a manifestarem-se quanto
à manutenção do interesse em fazerem as sustentações orais no mesmo prazo do art.
428 do CPPM (processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF, evento 68, DESP1).
O MPM requereu aguardar as oitivas de testemunhas em outros
processos e a juntada do interrogatório do Réu Terceiro-Sargento da Reserva
Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO para apresentação de
Alegações Escritas, o que foi deferido (processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF,
evento 88, DESP1). Contudo, as Defesas deixaram transcorrer in albis o referido
prazo.
Ademais, neste Recurso, a Defesa sequer apontou o prejuízo por ela
experimentado por não ter sustentado oralmente, não havendo, portanto, nulidade a
ser reconhecida, em observância ao Princípio do pas de nullité sans grief, segundo o
qual apenas se pode declarar a nulidade de um ato processual caso o prejuízo
causado por este tenha sido demonstrado, o que, enfatizo, não se realizou.
Não houve, portanto, qualquer irregularidade no julgamento
monocrático ora questionado.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de nulidade
da Sentença pela ocorrência de error in procedendo na dissolução do Conselho
Permanente de Justiça, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, em Razões de Apelação, a Defensoria Pública da
União, em favor do Apelante MATIAS LOPES DOS REIS, sustenta, em suas
Razões, a tese de ausência de dolo do Acusado em alterar a verdade dos fatos, por se
tratar de pessoa semianalfabeta, que mora no interior e que, por isso, foi vítima do
Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO.
Assim, requer a absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas "b" ou "e", do
CPPM (evento 1, RAZAPELA1).
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
8/22
Por sua vez, em sua Razão de Apelação, a Defesa do Terceiro-Sargento
da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, sustentou, no
mérito, que as Atas utilizadas pelo Juiz a quo na fundamentação da condenação,
contendo assinaturas do Apelante, são falsas e anexa documentos que apontam que,
no período, o Réu não integrava o efetivo do 1º RCG. Aduziu, também, que a
Sentença não está adequada aos princípios de Direito e de Justiça, acarretando a
nulidade do processo, eis que deixou de apreciar as condutas dos Comandantes da
Unidade, responsabilizando apenas "um Cabo do Exército" (evento 11,
RAZAPELA1).
Consta nos autos que o Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, como responsável pelo Centro de
Formação de Condutores (CFC), que funcionava por meio de convênio firmado
entre o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) e o 1º
Regimento de Cavalaria de Guardas (1º RCG), localizado em Brasília/DF, a partir de
outubro de 2002, passou a integrar a Comissão de Aplicação de Exame de Direção
no 1º RCG, como membro examinador e, posteriormente, designado
examinador/presidente da Comissão para aplicação de exames teórico e prático de
direção nos militares de Brasília, visando mudança de categoria e expedição de
Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Tais exames destinavam-se, exclusivamente, a militares da ativa,
conforme consta no Memorando nº 354/2014-GERHAB, do Diretor da DIRCONV,
e Instrução nº 255/2007, onde informa-se que o rito referente à formação dos
condutores militares está previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
(CTB), destacando, em especial, os §§ 2º e 3º do art. 152 (processo 0000058-
74.2014.7.11.0111, evento 1, IPM7, Fls. 62/63 ), in verbis:
§2° Os militares das Forças Armadas e Auxiliares que possuem curso de formação
de condutor, ministrado em suas corporações, serão dispensados, para a concessão
da Carteira Nacional de Habilitação, dos exames a que se houverem submetido com
aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas
estabelecidas pele
§3° O militar interessado instruirá seu requerimento com oficio do Comandante,
Chefe ou Diretor da organização militar em que servir, do qual constarão: o
número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria
em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópias das atas dos exames
prestados.
Ocorre que, conforme sustenta a Denúncia, o Apelante Terceiro-
Sargento
da
Reserva
Remunerada
DEOCLIDES
PEREIRA
DE
SÁ
NETO, aproveitando-se de suas funções como despachante do DETRAN/DF,
exercida dentro do 1º RCG, em conluio com civis - todos seus conterrâneos,
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
9/22
residentes no Estado do Maranhão, entre eles o Réu MATIAS LOPES DOS REIS -,
inseria, na documentação exigida pelo DETRAN, de modo ilícito, a informação de
que os candidatos à obtenção da alteração da categoria de CNH eram militares.
O Réu militar atestou a realização e a aprovação dos Réus civis no
Curso de Formação de Condutores no 1° RCG e, ao final, inseriu seus nomes na Ata
de Exame, juntamente com outros civis e com os nomes dos candidatos que
efetivamente eram militares.
Em Juízo, as testemunhas manifestaram-se sobre os fatos da seguinte
forma, vejamos:
O informante Civil ALCI BARBOSA DE SÁ, irmão do Apelante
Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO,
ouvido por meio da prova emprestada da APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111,
informou que sabia que o militar vendia habilitações militares para civis e que todo
o processo era feito por meio das atas, onde era incluído o nome dos civis. Detalhou
que era exigido foto 3x4 e documento de identidade para a confecção das CNH's e
que elas custavam entre 5 e 6 mil reais.
Relatou que Acusado militar fundou a escola e fazia tudo nela.
Salientou que mesmo antes da autoescola, o Acusado já vendia CNH's para os civis.
Pontuou que nos anos de 2013 e 2014, o Acusado renovou muitas carteiras e que
cada renovação custava 2.000,00 (dois mil reais). Esclareceu que seu
irmão renovava as habilitações, pois os corréus civis não conseguiram renovar na
sua própria cidade e que parte das habilitações eram enviadas para o endereço de
outro irmão, para o RCG ou para o endereço do próprio militar. Informou que
MATIAS LOPES DOS REIS fez um negócio com o Acusado militar em troca de
madeira. Pontuou que o irmão cobrava dos militares que faziam o curso no RCG.
Informou que percebeu uma mudança de padrão de vida do Acusado
porque ele esbanjava, comprava muito gado e terras e que o outro irmão Sargento
ITAMAR DE SÁ, além de receber algumas CNH's em seu endereço, também se
passava pelos requerentes civis nas clínicas para a realização dos exames médicos.
Relatou que tem casos de pessoas analfabetas e deficientes que possuem CNH sem
restrição alguma, indicando que um deles é JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE
ANDRADE, que é deficiente.
Salientou que até o ano de 2012 tinha um ótimo relacionamento com o
irmão, tendo até morado na casa dele, mas passou a ter uma disputa com ele no
inventário da mãe, pois descobriu que o irmão transferiu para seu nome 4 (quatro)
fazendas que eram do pai de ambos. Pontuou que, por acreditar que o Exército é
uma instituição séria e por ter um primo que faleceu em decorrência de um acidente
de trânsito, onde o motorista obteve sua CNH no sistema do irmão, passou a
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
10/22
denunciá-lo. Informou que, de fato, começou a denunciar o esquema do irmão em
1999, mas que suas denúncias nunca obtiveram êxito e que o irmão era apenas
afastado por pouco tempo das atividades do DETRAN, mas logo retornava
(processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF, evento 130, VIDEO1/VIDEO5).
A testemunha arrolada pelo MPM Coronel R/1 FABIANO SOUTO
MARTINS, ouvido por meio da prova emprestada da APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111, informou ter comandado o Regimento nos anos de 2005, 2006 e
2007 e que o Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA
DE SÁ NETO era o responsável pela formação de condutores militares. Pontuou
que o Acusado sempre foi uma pessoa muito dedicada e que gostava muito do seu
trabalho. Aduziu que o Acusado era o intermediário com o DETRAN e que as
carteiras eram para militares e que unidades próximas pediam a formação de alguns
motoristas no Centro de Formação de Condutores do RCG.
Esclareceu que todos os militares poderiam participar, pois o convênio
tinha o objetivo de ser um facilitador, pois os militares pagavam as taxas mínimas.
Informou que todas as pessoas que participavam da formação tinham seu nome
publicado nos boletins. Enfatizou que não era realizada uma conferência nas atas
preparadas pelo Acusado e que a relação com os nomes vinha do escalão
subordinado, assim, só tomava conhecimento e publicava. Aduziu que a finalidade
da autoescola era formar motoristas para desenvolver as atividades internas do
Exército; motorista de ônibus, carretas, caminhões, tudo específico para militares.
Admitiu que qualquer órgão podia pedir ao RCG a formação de motoristas e, como
troca de favores, podia haver a autorização para tal formação, mas que não recorda
de ter civil em sua época. Pontuou nunca ter recebido verba alguma do Terceiro-
Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e que
autorizou as aulas somente para militares.
Informou que as provas não eram realizadas no RCG, e sim no
DETRAN, sendo necessária documentação para a comprovação do status de militar
do candidato à obtenção da CNH, mas que era impossível algum civil conseguir a
CNH, por não ter a documentação (processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF, evento
130, VIDEO5/VIDEO7).
A
testemunha
arrolada
pelo
MPM
Coronel
R/1
RUBENS
APARECIDO PEDRO, ouvido por meio da prova emprestada da APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111, relatou que iniciou seu Comando no RCG em fevereiro de 2003
e ficou até dezembro de 2004. Pontuou que o Terceiro-Sargento da Reserva
Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO coordenava as habilitações dos
militares e desempenhava essa função pela grande quantidade de motoristas que são
necessários para dirigir viaturas militares. Aduziu que as solicitações de outras
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
11/22
Unidades Militares eram feitas ao RCG e não havia problema algum em
proporcionar essa oportunidade aos outros militares, pois tudo era documentado e
que isso ocorria como uma troca de favores.
Apontou que o convênio com o DETRAN era exclusivo para militares
e condicionado ao interesse da Administração Militar. Pontuou que o Acusado
sempre atendeu todas as necessidades da Unidade Militar, considerado até um
militar impecável. Afirmou confiar muito no Terceiro-Sargento DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO, o qual integrava um Esquadrão do Regimento e, dentro
desse Esquadrão, ele participava de um Pelotão, onde desempenhava as funções
normais, além da formação de condutores. Afirmou que não poderia ter indicações
de parentes e amigos para frequentar a autoescola do RCG, pois as viaturas
utilizadas nas aulas eram veículos militares, portanto, proibida a condução por civil.
Pontuou que as aulas eram ministradas no quartel, mas os exames eram realizados
no
DETRAN
(processo
0000136-63.2017.7.11.0111/DF,
evento
130,
VIDEO7/VIDEO10)
O Coronel R/1 CARLOS ALFREDO FEITOSA BERNARDO, ouvido
por meio da prova emprestada da a APM nº 0000026-64.2017.7.11.0111, relatou que
que existia, no RCG, o Centro de Formação de Condutores, mas que era apenas para
militares, para poderem conduzir caminhão e carreta. Relatou que os exames eram
na unidade militar, já a expedição da CNH era pelo DETRAN/DF. Pontuou que à
época o Acusado era do Pelotão de Manutenção. Recorda-se que em 2008/2009
quem realizava a seleção para obtenção da carteira era o Acusado. Disse que todos
os problemas relacionados com viaturas, licenciamentos e emplacamentos era de
competência do militar, que também era encarregado dos cursos juntamente com o
Esquadrão de Comando de Apoio, onde era lotado. Pontuou que somente militares
faziam o curso para a alteração de categoria da CNH, mas a obtenção da CNH
inicial não, sendo que os selecionados já possuíam habilitação.
Aduziu que outras unidades mandavam militares para a realização do
curso e não se recorda de nenhum civil ter tirado a habilitação no quartel. Enfatizou
que quando era Fiscal Administrativo, lembra que o Esquadrão era ligado à parte
administrativa do Regimento, onde era feito o curso para obtenção da CNH.
Apontou que cerca de 400 militares participavam do curso. Salientou que o Acusado
militar cuidava de toda a parte que era voltada ao DETRAN, além de ser o instrutor
do curso para militares. Enfatizou que o Acusado não tinha competência sozinho
para aprovar ou não alguém (processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF, evento 78,
VIDEO2/evento 78, VIDEO3).
A testemunha arrolada pelo MPM, como prova emprestada, da APM nº
0000058-74.2014.7.11.0111, General-de-Divisão JOSÉ LUIZ JABORANDY
RODRIGUES, relatou que os fatos ocorreram antes de sua chagada em Brasília e
que acredita ter sido arrolado como testemunha em função de uma consulta ao
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
12/22
Departamento-Geral Pessoal, onde era lotado como Vice-Chefe. Esclareceu ter
recebido um documento da Procuradoria que indagava se as pessoas citadas eram
militares, o que foi negado. Salientou que não tinha conhecimento sobre o Curso de
Formação de Militares, pois ocorria sem ligação alguma com ele. Informou que não
há possibilidade de civis serem colocados em curso militar, somente por meio de
convênio, mas não se recorda de nenhum no período (processo 0000136-
63.2017.7.11.0111/DF, evento 122, VIDEO1).
Os Apelantes, ao serem interrogados, negaram os fatos. Vejamos:
O Apelante civil MATIAS LOPES DOS REIS, em seu interrogatório
obtido por precatória remetida à 2ª Vara da Comarca de Grajaú/MA, relatou que não
tinha conhecimento dos fatos. Pontuou que sua habilitação foi expedida em Brasília,
após procurar o Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA
DE SÁ NETO com o intuito de obter uma facilitação no processo. Disse que, ao
conhecer militar, sabia que ele era funcionário do DETRAN e que foi ele quem o
levou ao DETRAN e mudou a categoria de sua CNH. Pontuou que nunca foi militar
nem exerceu serviço dentro das Forças Armadas. Esclareceu que as aulas foram
realizadas no DETRAN, pagando todas as taxas normais no banco e que o Acusado
militar teria indicado a autoescola, mas que tudo foi feito normalmente, como os
testes psicotécnicos, prova escrita e de condução de veículos, sendo aprovado em
todos.
Aduziu não se recordar dos valores pagos nem possuir os
comprovantes de pagamento. Disse que recebeu a CNH pelos Correios, sendo
enviada pelo DETRAN. Afirmou ter vindo a Brasília com o intuito de comprar um
caminhão, entre os anos de 2010/2011, ficando na cidade, aproximadamente, por 20
dias, tempo suficiente para retirar sua Carteira Nacional de Habilitação. Salientou ter
procurado o Acusado militar porque informaram sobre a sua agilidade no processo.
Afirmou ter ficado hospedado, em Brasília, na casa de RIBAMAR FRANCO, seu
amigo. Pontuou ter mantido contato com o Acusado militar no DETRAN, mas sabia
que ele era militar. Negou ter conhecimento sobre o fato de o Acusado mililitar ter
colocado em sua ficha a graduação de ''Cabo'' para facilitar. Pontuou desconhecer o
endereço que constou no DETRAN para envio da CNH, pois nunca indicou o
endereço do corréu como sendo o seu, e negou ter dado qualquer vantagem
econômica ao Réu. Aduziu nunca ter ido ao quartel (processo 0000136-
63.2017.7.11.0111/DF, evento 40, PRECATORIA1, evento 49, VIDEO1/VIDEO7)
Por sua vez, em interrogatório colhido como prova emprestada da
APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111 (evento 99), o Apelante Terceiro-Sargento da
Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO declarou que sua
função era instruir o pessoal e quando estivessem em condições, encaminhava-os ao
DETRAN para fazer a prova teórica e a prova prática. Contou que instruía as
pessoas que o Comando aprovava, pois trabalhava na autoescola da Unidade Militar
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
13/22
e que era o responsável, mas tinha uma equipe de instrutores e outras pessoas que
também trabalhavam lá. Relatou que as pessoas de fora não poderiam fazer o curso
por meio da Unidade Militar, mas que o próprio Comandante participava de
reuniões de alto escalão e indicava pessoas que não eram militares. Esclareceu que
era feito um simulado com o objetivo de saber se a pessoa estava apta ou não para
fazer a prova do DETRAN. Enfatizou que o DETRAN encaminhava a CNH pelo
correio no endereço que era preenchido no formulário pela própria pessoa. Pontuou
que as aulas práticas eram realizadas em todas as categorias e para mudança de
categoria só era realizado a prova prática.
Afirmou que todos eram submetidos aos trâmites regulares para serem
encaminhados ao DETRAN e que o atendimento era igual para todos, tanto para
civis quanto para militares. Relatou sobre uma reunião entre o Comandante da
Polícia Militar, seu Comandante e o Chefe do DETRAN, tendo o DETRAN e a PM
ganhado, cada um, uma aeronave e uma carreta para fazerem o transporte
de combustível. Pontuou que o seu Comandante apoiou na formação para condução
dessa carreta, mas ainda não tinham a carteira adequada, que era a "E", motivo pelo
qual ele foi chamado para apontar o que poderia ser feito para atender os citados
órgãos. Enfatizou ter solicitado a confecção de ofício para cadastrar a carreta junto
ao DETRAN e que o ofício foi assinado posteriormente pelo Comandante.
Aduziu que o HFA apoiava com exames, mas, em contrapartida,
solicitava que atendesse ao pessoal do hospital. Salientou que pagava apenas os
custos normais, manutenções e taxas, mas não tinha um valor exato. Pontuou que
coordenava todas as atividades de instrução da autoescola do RCG e que tais
atividades eram destinadas aos militares e às pessoas de interesse da Organização
Militar (servidores e civis), os quais eram atendidos como se fossem militares.
Enfatizou que participava da banca examinadora, pois foi autorizado pelo próprio
DETRAN, mas era vinculado ao Exército.
Afirmou que sabia quem era militar e quem era civil, mas não tinha
autonomia para fazer nada, apenas para cumprir ordens. Esclareceu ter servido no
RCG de 2001 até o dia em que foi para a Reserva. Afirmou que as alegações em
relação ao seu endereço eram infundadas, pois não lançou seu endereço para civil
algum e se isso ocorreu, foi sem seu consentimento. Negou ter inserido o nome de
civis declarando-os como militares. Enfatizou que o trabalho era bem fiscalizado e
passava por vários chefes e que encaminhava para o DETRAN somente os nomes
dos militares aptos e que passavam pelo Comando.
Pontuou que sua graduação era "Cabo” e que tinha pessoas de diversas
graduações envolvidas no curso, mas a atividade de gestão era realizada por
militares mais antigos (processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF, evento 88,
DESP1, evento 89, ATA1 e evento 90, VIDEO1 VIDEO4).
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
14/22
A Sra. FLAVIA MICHELE COLACITE, Ré civil, qualificada e
interrogada nos autos da APM nº 0000026-64.2017.7.11.0111, relatou que iniciou o
processo para tirar a carteira em Goiânia e que, por ter sido reprovada no exame
realizado naquela cidade, no intuito de não perder seu processo, MARCELO,
militar, que na época era seu namorado, pediu para que ela transferisse o processo
para Brasília. Assim, fez todos os exames fora do quartel e a prova foi realizada no
DETRAN. Asseverou que nunca foi ao quartel por causa da CNH, apenas como
namorada do militar. Esclareceu que não tem conhecimento do documento em que
ela está como "Aspirante" e que não foi informada que seria feito isso com o nome
dela e muito menos que seria feito pelo Quartel. Informou que nunca assinou
nenhum documento que prove que ela era militar.
Afirmou que seu atual marido, na época, trabalhava junto com o
Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ
NETO e, por ele ser despachante, pediu para que agilizasse a sua obtenção da CNH
e que o Acusado exerceu o trabalho de um despachante normal. Esclareceu, também,
que a transferência da autoescola e o serviço de despachante foram pagos, mas não
se recorda o valor e que o Acusado entregou sua habilitação para seu esposo e este
a entregou. Informou que nunca viu a Ata que consta seu nome como militar e que
em sua CNH não consta nenhuma informação de que seria uma habilitação militar.
Detalhou que fez as aulas práticas em Goiânia, os exames médico e
teórico em Brasília e que foi reprovada duas vezes nas provas práticas feitas em
Goiânia. Relatou que, na época, seu marido era Tenente, mas não se recorda em qual
área ele trabalhava, mas que ele não exercia nenhuma atividade burocrática no 1º
RCG, pois ele era de tropa e acredita que jamais seu marido faria algo para lhe
prejudicar. Por fim, asseverou que o Acusado nunca informou a ela que o processo
seria feito como se ela fosse militar e que nunca foi levado nenhum documento para
que
ela
assinasse
(processo
0000136-63.2017.7.11.0111/DF,
evento
107,
VIDEO1/VIDEO2).
De acordo com as testemunhas, que serviram no 1º RCG, o Centro de
Formação de Condutores realmente existiu e todos foram uníssonos em afirmar que
o curso destinava-se a proporcionar facilidades na obtenção ou mudança de
categoria de CNH aos militares da ativa. Já o General JOSÉ LUIZ JABORANDY
RODRIGUES afirmou que a equipe do Departamento-Geral de Pessoal, do qual foi
Vice-Chefe, através de informações do sistema, detectou a presença de nomes
de agraciados com CNH que não eram e nunca foram militares. Essa informação foi
repassada à Procuradoria na época (processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF, evento
1, IPM3, Fls. 33/37).
Contudo, o informante ALCI BARBOZA DE SÁ, autor da
manifestação
de
17
de
dezembro
de
2013,
(processo
0000136-
63.2017.7.11.0111/DF, evento 1, IPM3, Fls. 1/3), que deu origem ao processo
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
15/22
nº 0000058-74.2014.7.11.0111, que apurou suspeitas de condutas criminosas
praticadas pelo Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA
DE SÁ NETO e outros, entrou em detalhes de todo o ocorrido.
No tocante à materialidade, em relação ao Apelante Terceiro-
Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO,
conforme a Ficha de Inscrição nº 389, consta que era inscrito no Conselho Regional
dos Despachantes Documentalistas do Distrito Federal (processo 0000136-
63.2017.7.11.0111/DF, evento 1, IPM3, Fl. 4) e, de acordo com a Instrução nº 766,
de 10 de dezembro de 2013, do Diretor-Geral do DETRAN/DF (publicado na página
7 do DODF nº 263, de 11 de dezembro de 2013), era, também, cadastrado
como Despachante Autônomo junto àquele órgão , o que comprova a sua atuação
como despachante do 1º RCG junto ao DETRAN/DF (processo 0000058-
74.2014.7.11.0111, evento 1, IPM6, Fl. 161).
O Oficio nº 56-AApAJur/VCh DGP, de 28 de junho de 2016, do Sr.
Vice-Chefe do Departamento-Geral de Pessoal, reafirmando, em resposta ao Oficio
nº 00370/JUS/2016 - 1ª PJM/DF - 1º Ofício, de 17 de junho de 2015, da 1ª
Procuradoria de Justiça Militar de Brasília, que, entre outros, o Réu MATIAS
LOPES DOS REIS nunca foi militar, demonstra que civis foram beneficiados de
forma fraudulenta com a obtenção ou alteração de categoria de CNH como se
militares fossem (processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF, evento 1, IPM3, Fls.
33/37).
Por sua vez, quanto à autoria, a Ata de Exame para Obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação nº 011/10, do 1º Regimento de Cavalaria de
Guardas, assinada pelo então Terceiro-Sargento DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ
NETO como Presidente da Comissão, na qual consta a aprovação da mudança para
categoria "D" da habilitação do Apelante MATIAS LOPES DOS REIS, contendo
informações inverídicas pelo Apelante civil, corrobora, inclusive, a participação de
ambos no delito (processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF, evento 1, IPM3, Fl. 7).
O Requerimento 012-MUDANÇA DE CATEGORIA, atinente ao
Apelante civil MATIAS LOPES DOS REIS, contendo informações de que é militar,
que sua residência era no SHCES, QD 907, BL B, 102 - Cruzeiro Novo -
Brasília/DF, bem como um Relatório das 16 (dezesseis) aulas práticas realizadas
pelo civil no 1º RCG, não deixam dúvidas quanto à sua coautoria e adesão ao delito
(processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF, evento 1, IPM3, Fls. 49/51).
Diante disso, temos que, no processo em análise, as Declarações
firmadas pelo Acusado Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO, com a colaboração do Sr. MATIAS LOPES DOS REIS,
fornecendo informações a respeito de sua residência, de sua situação militar como
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
16/22
"Cabo", sem nunca ter ingressado no Exército, e da aprovação em aulas práticas e
teóricas realizadas no 1º RCG para obtenção da mudança de categoria da Carteira
Nacional de Habilitação, foram acompanhadas das comprovações necessárias.
Dessa forma, não há dúvidas quanto à materialidade e às autorias
delitivas.
Nesse mesmo mote, cabe destacar que, no Relatório de Análise nº 32/
CPADSI/ 4 OUT 2016 (processo 0000058-74.2014.7.11.0111/DF, evento 1, PQS14,
Fls. 55/57), consta as inconsistências no patrimônio do Apelante Terceiro-
Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO. Vejamos:
"5. CONCLUSÃO
Considerando os dados fiscais e bancários analisados, relativos ao investigado
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e em atendimento aos objetivos balizadores
deste trabalho, as principais constatações seguem abaixo elencadas:
a) verificou-se que, nos anos de 2007 a 2014, o investigado auferiu renda
insuficiente para cobrir a evolução patrimonial declarada;
b) nos anos de 2007 a 2014, o rendimento declarado do investigado foi de R$
218.346,33 e a evolução patrimonial (bens e direitos) de R$ 617.826,26, resultando
um patrimônio a descoberto no montante de R$ 399.479,93 (182,96%);
c) nos anos de 2007, 2008, 2010 e 2013 os acréscimos patrimoniais ficaram,
respectivamente, 903,41%, 452,53%, 1.102,05% e 288,29% acima dos rendimentos
declarados, conforme demonstrado na tabela 2;
(...)
h) no tocante à análise dos dados bancários, constatou-se que o investigado
movimentou R$ 2.062.018,61 de reais no período de 1º/1/2000 a 31/12/2014;
i) observou-se que no período da quebra de sigilo bancário foram depositados
como proventos o importe de R$ 323.035,04. Esse valor representa
aproximadamente 15,67% do valor relativo ao total de créditos que transitou pelas
contas do investigado;
j) constatou-se a ocorrência de diversos depósitos com valores entre R$ 100,00 e
3.000,00 nas contas do investigado, cujo detalhamento encontra-se no Anexo 11;
k) Por fim, identificou-se, entre os lançamentos não identificados, quantitativo
substancial de depósitos realizados nas contas do investigado, os quais totalizaram
a quantia de R$ 783.969,22. O detalhamento desses valores encontra-se no Anexo I
a este relatório.
(...)
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
17/22
Cabe registrar que no mesmo Relatório de Análise nº 32/ CPADSI/ 4
OUT 2016 (processo 0000058-74.2014.7.11.0111/DF, evento 1, PQS14, Fls. 87 e
88), em seu item 7. Anexo II - onde consta a relação de depositantes identificados,
em favor do Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE
SÁ NETO, verifica-se o nome do Apelante civil MATIAS LOPES DOS REIS, com
o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) e do Sr. JOSE
ESTANISLAU CÂMARA DE ANDRADE com o valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), o qual responde pelos mesmos fatos da presente Ação Penal Militar, no
processo apenso nº 0000242-25.2017.11.0111.
A Defesa do Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO alega que as movimentações financeiras verificadas são
fruto do exercício de atividades remuneradas exercidas pelo Réu fora do quartel, tais
como despachante, proprietário de veículos de transporte, etc, cujas provas estão
juntadas ao processo. Porém, essa questão financeira foi levada em conta na
condenação, por falsidade ideológica, tão somente para fazer a conexão entre
depósitos realizados na conta do Apelante pelos coautores do delito, os quais são
indene de dúvidas, já que devidamente identificados. Dessa forma, as demais
movimentações financeiras, se incompatíveis, não foram averiguadas nestes autos.
Assim, o Apelante Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO recebeu quantia de seus conterrâneos, entre
eles o Apelante civil MATIAS LOPES DOS REIS, juntamente denunciado com ele,
na época em que participaram do processo de mudança de categoria, no 1º RCG,
como se militar fosse.
O Apelante Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO aproveitava-se do fato de compor a banca examinadora do
DETRAN/DF e ser o responsável pela elaboração dos processos para, em conluio
com civis, entre eles o Apelante civil MATIAS LOPES DOS REIS, firmarem o
propósito de obter a mudança de Categoria da CNH com "facilidades",
confeccionando os respectivos processos como se o civil fosse militar, atribuindo-
lhe inclusive a graduação de "Cabo".
A conduta ilícita atribuída pelo MPM aos Apelantes está descrita no
art. 312 do CPM. Vejamos:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre
fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
18/22
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular.
O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a
mera realização do núcleo do tipo, ou seja, no momento em que o agente insere no
documento declaração falsa ou diversa da que devia constar e o apresenta no órgão
público, o ilícito penal se consuma.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o
documento deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo de suas ideias. O documento não
possui uma falsidade evidente, pois sua forma é autêntica. No entanto, o sujeito
ativo, ao fornecer os dados falsos, consegue ludibriar o sujeito passivo que recebe a
declaração, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante.
Embora os fatos descritos na peça acusatória tenham sido negados,
restam comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, pois os elementos de
prova coligidos ao longo da instrução criminal permitem concluir que eles, em
artifício, objetivando a obtenção ou mudança de categoria da Carteira Nacional de
Habilitação, concorreram para a inserção de dados falsos nos processos
administrativos, circunstância que caracteriza a alteração de verdade sobre fato
juridicamente relevante, o que se subsume perfeitamente à conduta descrita no tipo
previsto no art. 312 do Código Penal Militar.
Dessa forma, não merece prosperar a tese da DPU, em favor do
Apelante civil MATIAS LOPES DOS REIS, pela ausência de dolo em alterar a
verdade dos fatos, por tratar-se de pessoa semianalfabeta, que mora no interior,
e que, por isso, tornou-se vítima do corréu militar.
Ora, as provas colacionadas aos autos demonstram que o Apelante
civil colaborou fornecendo as informações para obter a sua mudança de categoria de
CNH com facilitações proporcionadas pelo Apelante militar e que a baixa instrução,
por si só, não exclui o dolo de sua ações.
Afinal, o que os autos revelam é que MATIAS LOPES DOS REIS,
conterrâneo do Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA
DE SÁ NETO, interessado em mudar a categoria de sua CNH com "facilidades",
previamente ajustados e em comunhão de desígnios e propósitos, forneceu ao militar
despachante toda documentação exigida para o processo junto ao DETRAN/DF.
Relativamente à alegação da Defesa do Terceiro-Sargento da Reserva
Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO de que as Atas nº 011/10, de 1º
de outubro de 2010; nº 012/10, de 21 de outubro de 2.010; nº 013/10, de 25 de
novembro de 2.010; nº 015/11, de 12 de maio de 2.011 e nº 014/11, de 14 de janeiro
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
19/22
de 2.011, onde consta o nome do Apelante, são falsas, pois, nesse período, ele
estava desvinculado do 1º RGG e pertencia a outro órgão e que ainda há tempo para
instauração de um procedimento pericial para apurar a verdade dos fatos em relação
às Atas falsas, as quais o Juiz a quo fundamentou a Sentença condenatória, entendo
que não merecem prosperar.
Ressalta-se que a Defesa do militar não impugnou a autenticidade das
aludidas Atas em momento oportuno, quando poderia ter, no curso processual,
requerido diligências, dentre as quais as perícias que alega serem úteis, mas não o
fez, insurgindo-se sobre tal tema tão somente agora, em sede recursal.
Mesmo em suas Alegações Escritas, a Defesa não desenvolveu
nenhuma argumentação nesse sentido. Em sendo assim, o que se extrai dessa
conduta é um mero inconformismo com a condenação imposta na Sentença e
uma tentativa desesperada de inovar em sede recursal.
Contudo, mesmo assim, examinado essa argumentação, em relação
ao constante nos autos, verifica-se que, após ter sido transferido para a Reserva
Remunerada do Exército, o Apelante passou a compor a banca examinadora,
nomeada pelo DETRAN, para realizar os exames para obtenção da direção veicular,
sendo o responsável, na Organização Militar, pela montagem dos processos
administrativos dos militares interessados na obtenção da CNH ou na mudança de
categoria.
Assim, embora não estivesse mais na ativa, continuou atuando na OM
como membro da banca examinadora nomeada pelo DETRAN, de modo que a
simples alegação de que não poderia ter assinado as Atas, sem apresentação de
provas, por si só, não se sustenta.
Assevera-se que, em nenhum momento da instrução processual, o
Apelante negou que as assinaturas apostas nas Atas fossem suas. Ao contrário, ele
até admite que as assinava, tendo alegado que somente o fazia porque integrava a
Comissão da Banca Examinadora de Trânsito do 1º Regimento de Cavalaria de
Guardas, sendo que suas suas declarações em Juízo limitaram-se a afirmar que
recebia o nome das pessoas que seriam submetidas ao Curso de Formação de
Condutores sem questionar a inserção desses nomes nas Atas. Em nenhum momento
disse que as Atas não eram autênticas, restando, nesta fase processual, ater-nos
às provas documentais e aos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo.
Diante dessas considerações, a alegação de falsidade das Atas,
aventada pela Defesa, não se sustenta em nenhuma prova ou, ao menos, no mínimo
indício. A tese da Defesa sustenta-se apenas em suas vagas afirmações, as quais
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
20/22
poderiam ter sido alegadas e dirimidas ainda na primeira instância, quando haveria
espaço para a produção probante. Agora, sem provas, são apenas alegações
infundadas.
A Defesa do Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO alega, ainda, que a Sentença não está adequada aos
princípios de Direito e Justiça, consignados no arcabouço jurídico penal e
constitucional, estando, ainda, eivada de vícios constitucionais que guardam os
valores fundamentais da ordem jurídica e não levam em conta que "um Cabo do
Exército" não poderia ser o responsável pelo Centro de Formação de Condutores do
1º RCG.
Alega que o Ministério Publico Militar e o Juízo a quo foram seletivos
e não incluíram no polo passivo Comandantes de Unidade, outros membros de
equipes de formação de condutores e dezenas de civis que obtiveram a CNH
na mesma situação. Em relação à sua alegação de que o Réu cumpria “ordens”, o
Juízo a quo sequer perquiriu quem as dava para que o sistema funcionasse daquela
maneira e que diversas diligências e ofícios emitidos pelo Juízo a quo não foram
esclarecidos, bem como houve falta de registro de diversas ocorrências no
andamento do processo que, por si só, causariam nulidade processual.
Pois bem. Em que pese as alegações, a Defesa não apontou,
especificamente, quais provas deixaram de ser apreciadas e qual o prejuízo que a
valoração dada pelo Juízo a quo às demais foi causado à Defesa.
Ora, não cabe à parte indicar quem deve integrar o polo passivo de
uma Ação Penal, pois tal incumbência é exclusiva do Ministério Público, que é o
detentor exclusivo da Ação Penal Pública. Se há outros envolvidos no esquema,
poderia o Acusado indicá-los e, a depender das investigações, outra Ação Penal
poderia até ser intentada, mas isso, em absoluto, não retiraria do Réu a sua
responsabilidade no estratagema criminoso, pois há farta produção probatória que
indica seu envolvimento absoluto na empreitada e o dolo em seu atuar.
Ademais, se cumpria as ordens, considerando seu conhecimento acerca
do tema relacionado à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação, tinha pleno
conhecimento da ilegalidade, ou, ao menos, da imoralidade das ordens. Assim,
poderia eximir-se de cumpri-las. Contudo, ao contrário, se as cumpria, sabia da
ilicitude de sua atuação; portanto, por aderir ao pacto ilegal, aderiu também à
conduta criminosa. E isso considerando a hipótese de ter havido ordem nesse sentido
e de que o esquema não foi unicamente idealizado e implementado pelo Réu militar.
Nessas condições, as alegações de que, pelo fato de o Acusado
ostentar, à época, a graduação de Cabo e , tal condição o impedia de ser o autor
intelectual e material do esquema criminoso e fraudulento, por si só, já que
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
21/22
desacompanhada de provas, não elide sua responsabilidade.
Destarte, não vislumbro qualquer vício que possa causar a nulidade da
Sentença condenatória, pois o processo seguiu todos os trâmites constitucionais e
legais, com respeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Nesse mote, as alegações defensivas visam, simplesmente, lançar o
véu da suspeita sobre as autoridades do 1º RCG, do Ministério Público Militar e do
Poder Judiciário, os quais não fizeram ou deixaram de fazer nada além de suas
atribuições legais e constitucionais. E enfatizo, tais investidas foram lançadas sem
apresentar sequer uma prova, sem citar quais diligências não foram atendidas e quais
ocorrências não foram registradas na marcha processual. Assim, suas alegações,
nesse ponto, não fazem o menor sentido, pois, além de serem genéricas, a
Defesa, como parte do processo, teve a oportunidade de perquirir
testemunhas, requerer diligências, entre elas as perícias que julgava necessárias.
Por fim, por apreço ao debate, no que tange ao inconformismo quanto
ao fato de o DETRAN/DF ter sido oficiado para que tomasse conhecimento da
prolação da Sentença condenatória, cabe asseverar que tal providência faz-se
imprescindível, pois o aludido órgão é o responsável pela expedição de CNH ́s e
necessita tomar conhecimento das fraudes perpetradas, a fim de adotar as
providências cabíveis, todas de responsabilidade exclusiva do órgão, e não do Poder
Judiciário ou das Forças Armadas.
Certo é que o prejuízo para a Administração Militar é latente, pois as
condutas em apreço colocaram em risco a credibilidade da instituição castrense, uma
vez que afetou diretamente a lisura dos procedimentos. Assim, os autos revelam,
inequivocamente, que os Réus, conscientemente, praticaram o delito de falsidade
ideológica, previsto no art. 312 do CPM, na modalidade "inserir", já que alteraram a
verdade sobre fato juridicamente relevante ao informar dados falsos na obtenção de
documento público.
Nesse conspecto, no que toca à culpabilidade, é reprovável a conduta,
sendo os agentes imputáveis, com potencial consciência da ilicitude do fato, deles
sendo exigida condutas diversas.
Inexistindo, pois, quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade a
ampararem os Apelantes, o fato sub examine mostra-se típico, antijurídico e
culpável, nos contornos do art. 312 do CPM, sendo impositiva a manutenção da
condenação.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento aos Recursos de
Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União, assistindo o Réu MATIAS
LOPES DOS REIS, e pela Defesa constituída do Terceiro-Sargento da Reserva
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:53
:: 40001347476 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
22/22
Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347476v11
e do código CRC e5e2ce3f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/11/2022, às 20:25:2
7000016-07.2021.7.00.0000
40001347476 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR